Tribunal: TJES
Processo: 5019284-70.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5019284-70.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: FLAVIA VIEIRA LIMA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE AUMENTO AFASTADA. PENA REDIMENSIONADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Revisão criminal ajuizada em face de condenação da requerente à pena de 12 anos e 10 meses de reclusão e 1.399 dias-multa, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
), ambos da Lei nº 11.343/2006. A defesa fundamenta o pedido no art. 621, I, do CPP, alegando: (i) nulidade pela ausência de mídia da interceptação telefônica que embasaria a condenação; (ii) insuficiência probatória quanto à configuração do crime de associação para o tráfico; (iii) revisão da dosimetria da pena, pleiteando o reconhecimento do tráfico privilegiado e o afastamento da causa de aumento do tráfico interestadual, bem como a concessão da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade processual pela ausência da mídia com as interceptações telefônicas; (ii) definir se é cabível a absolvição da requerente quanto ao crime de associação para o tráfico, por ausência de provas da estabilidade e permanência do vínculo associativo; (iii) determinar se é possível aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado e afastar a causa de aumento do tráfico interestadual; e (iv) avaliar a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência da mídia contendo as interceptações telefônicas não enseja nulidade, pois restou demonstrado que o material estava apensado aos autos principais e disponível às partes, inexistindo prejuízo à defesa. A condenação da requerente pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas) se mostra contrária à evidência dos autos, uma vez que inexiste prova suficiente da existência de vínculo associativo prévio, estável e permanente entre a requerente e os demais corréus. A condenação pelo tráfico de drogas (art. 33,
caput
) permanece hígida, sendo as provas suficientes para sustentar a condenação. Com a absolvição pelo crime de associação, não subsiste o fundamento que impedia a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), sendo cabível sua aplicação na fração máxima de 2/3, pois os elementos utilizados para majorar a pena-base já foram considerados na primeira fase da dosimetria. A causa de aumento referente ao tráfico interestadual deve ser afastada, pois não há provas de que a requerente tenha participado ou sequer tivesse conhecimento da transposição de fronteiras pelos corréus. Diante da ausência de elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência, é cabível a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, aplicável ao processo penal por força do art. 3º, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
Pedido parcialmente procedente.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 3º, 386, VII, 621, I e 804; CPC, arts. 98, § 3º, e 99; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 35.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.003.213/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 27.06.2025. STJ, AgRg no HC n. 922.978/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.09.2024, DJE 26.09.2024. STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.258.560/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.03.2023, DJe 17.03.2023. STJ, AgRg no AREsp n. 2.824.444/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.06.2025, DJEN 25.06.2025. TJES, APCr 0007237-72.2017.8.08.0008, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16.02.2022, DJES 25.02.2022. TJES, APCr 0009376-33.2014.8.08.0030, Relª Desª Elisabeth Lordes, j. 16.02.2022, DJES 25.02.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 10/11/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de revisão criminal apresentada em favor de
Flávia Vieira Lima
,

em face de condenação proferida na Ação Penal nº 0005099-06.2011.8.08.0021, em que a requerente foi condenada nas sanções do art. 33,
caput,
e art. 35,
caput,
ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime
fechado.

A defesa argumenta, em síntese, o cabimento da presente revisão criminal com base no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

Requer, inicialmente, seja reconhecida a nulidade quanto à condenação na conduta do art. 35, da Lei de Drogas, eis que não consta nos autos a mídia contendo a interceptação telefônica. Ademais, pugna pela absolvição quanto ao art. 35, da Lei nº 11.343/2006, argumentando que não teria sido evidenciada a existência de vínculo de estabilidade, habitualidade e permanência entre a requerente e os corréus. Salienta, no ponto, que a condenação da requerente teria se fundado unicamente em conversa interceptada, sem outros elementos aptos a demonstrarem o seu envolvimento em atividades associativas. Argumenta, ainda, que a requerente é esposa de um dos corréus, de modo que não pode se confundir o vínculo matrimonial com a caracterização da estabilidade exigida no crime do art. 35, da Lei de Drogas.

Quanto à dosimetria da pena, pleiteia:
i)
a redução da pena-base quanto aos crimes do art. 33 e 35, da Lei de Drogas, salientando que a exasperação das penas-bases se deu com base em elementos genéricos e que seria vedado ao Tribunal de Justiça reforçar a fundamentação da pena-base em recurso exclusivo da defesa;
ii)
seja aplicado o tráfico privilegiado em favor da requerente, na fração de 2/3 (dois terços), diante de seus bons antecedentes;
iii)
seja afastada a causa de aumento do tráfico interestadual de drogas em relação à requerente, eis que a movimentação interestadual estaria relacionada às ações dos corréus Girlan e Rodrigo, que viajaram à Bahia para buscar entorpecentes;
iv)
em caso de manutenção da referida causa de aumento, seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto), uma vez que foi aplicada a fração de 1/5 (um quinto) sem qualquer fundamentação.

Instada a realizar o pagamento de custas processuais, a defesa apresentou pedido de concessão de gratuidade da justiça, apresentando declaração de hipossuficiência, conforme id.
11837759
.

A douta Procuradoria de Justiça, no id.
12569746
, opinou pelo conhecimento parcial e pela procedência do pedido, para que seja alteado o patamar de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) quanto ao tráfico interestadual.

Por meio do despacho id.
13731811
, foi determinada a juntada da certidão de trânsito em julgado e de cópia da ação penal, na forma do art. 625, § 1º, do Código de Processo Penal. A defesa da requerente apresentou
link
de acesso aos autos, bem como cópia da certidão de trânsito em julgado, conforme id.
13749947
.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO:-

Excelentíssimo senhor presidente, boa tarde.

Peço permissão só para fazer gravação de minha sustentação oral para registro próprio, conforme norma do CNJ.

Boa tarde a todos.

Venho aqui fazer a sustentação oral da requerente Flávia, que foi condenada pelo artigo 33 e 35 da lei de drogas.

Excelências, no caso aqui em tela, só pra contextualizar, a requerente dessa revisão criminal foi pega em Guarapari, interceptada pela Polícia Militar numa condução de uma moto e com cerca de 4 mil reais.

A Polícia Militar ouvia terceiros e nesse encontro fortuito de provas interceptou a senhora Flávia e deflagrou a operação ali em questão.

Mas para iniciar, excelências, esse caso aqui é um caso difícil até para esse advogado, porque envolve entes queridos, de queridos amigos, que talvez tenham errado na vida, talvez tenham se relacionado, casado com alguém envolvido por crimes da lei de drogas, mas venho aqui defender com muito zelo a senhora Flávia e também relatar que nesse caso, especificamente, há uma criminalização do núcleo familiar, como demonstrarei.

Pois, na argumentação do juízo, e por isso a gente também pede a revisão, ela estaria envolvida porque seria casada com alguém já preso por tráfico de drogas.

Registro ainda que há parecer favorável do Ministério Público, nesse caso, e por isso a revisão em tela deve ser conhecida.

Inicialmente, excelências, falando da denúncia, já específico a denúncia, e acho importante trazer esse ponto até para entendermos qual é o pedido da defesa, aqui acerca do erro e revisão criminal consecutivamente.

A denúncia fala que a senhora Flávia, no dia 10 de junho de 2011, às 11h30, foi ouvida e interceptada pela polícia militar em Guarapari, com cerca de 5 mil reais, e nesse deslocamento a polícia a aborda e a prende.

Segundo a polícia, ela estava indo se deslocar para Casas de Correu.

Nessa abordagem se deflagra a operação, a polícia então vai nessa casa de Correu e na casa de correu, repito, que nada tem a ver com a requerente, é preso, deflagrado ali, a apreensão de armas e drogas, um tal de Gislan. Mas a denúncia relata muito claramente que com a Flávia nada foi encontrado. Repito, ela foi interceptada, ouvida no telefone e logo após abordada pela polícia militar com essa quantia em dinheiro e a polícia fala, opa, se ela foi casada com um cidadão preso por tráfico de drogas.

Em um outro bairro de Guarapari consecutivamente ela sim estava indo atrás de corréus para praticar a compra de droga e comercialização e por isso condenada por associação e por isso condenada pelo 33.

Contudo, o primeiro ponto da defesa é acerca da absolvição do artigo 35. Fala o juiz o seguinte:

Que Flávia, com os demais corréus, estaria unida de forma contínua.

Agora eu indago qual é a forma contínua, se a própria denúncia fala que em um único dia, no dia 10 de junho de 2011, ela foi interceptada. Essa é a única prova do processo contra ela acerca da estabilidade da associação criminosa e consecutivamente presa no mesmo dia. Ela foi interceptada pelo batalhão da Polícia Militar no mesmo dia, foi presa com uma quantia e uma moto no mesmo dia e o juiz diz que se uniram de forma contínua. Inexiste qualquer elementar do tipo da associação, um dia, uma única interceptação, sequer foi preso droga com ela, sequer foi preso armamento com ela, sequer ela morava na casa onde foram encontradas drogas, sequer ela estava na casa onde encontraram as drogas.

Por isso, Excelências, esse caso é nítido, que se há algo acerca do tráfico de droga é o concurso de pessoas do artigo 29, mas não pode se confundir com a associação do artigo 35.

Por isso, a defesa clama a rejeição por ausência de elementar do artigo 35. E cita um precedente do STJ, o HC 832498, do ministro Rogério Schietti Cruz, que diz:

Que algumas poucas ligações interceptadas antes dos fatos sequer podem ser provas da estabilidade do artigo 35.

Aqui, no caso, não temos nem ligações dias antes. É ligação do mesmo dia. Ligação ouvida pela PM, abordada logo em seguida, e depois vai na casa de corréus. Repito, sequer há drogas com ela.

E mais, como já disse aqui, vem na sentença condenatória que realmente ela queria praticar associação, porque ela foi casada com alguém preso por tráfico de droga. E aí a gente entra na criminalização do núcleo familiar, o que deve ser proibido.

O Supremo diz, o direito não se impõe a mulher o dever de evitar a companhia do seu esposo, se porventura ele se dedica ao crime. E aqui estamos praticamente fazendo a alusão de que se ela tem um marido preso por tráfico, se ela ligou para alguém que estava interceptado e nesse encontro fortuito de prova traficava, ela por conseguinte está associada. É isso que fala a sentença. E por isso reforçamos a elementar do tipo. Aqui é concurso eventual de pessoas para o artigo 33 se for o caso e pedimos o afastamento da criminalização dessa fundamentação do núcleo familiar.

Consecutivamente, excelências, afastando a associação a defesa pede aplicação do redutor do tráfico privilegiado, até porque, ela aqui é ré primária, mãe, na época de filhos menores, bons antecedentes, residência fixa e trabalha em restaurantes, em Guarapari, fazendo frutos do mar.

Se ela foi casada ou não com outra pessoa, o direito não pode ser direito penal do inimigo, transferido responsabilidade de outrem para a requerente aqui em tela.

Então, pede a aplicação do tráfico privilegiado com a absolvição do 35.

Agora, além disso, há uma outra tese aqui para absolvição do artigo 35. Ela foi acusada de uma única interceptação do dia 11. Ao pegar uma certidão e ao ler a ata da audiência, o próprio magistrado falou que essa gravação não existia. Mas substituiu essa gravação por dizeres de policiais que ouviram essa gravação. E mais, fazendo a revisão criminal aqui em tela, certificou lá, agente, na hora que foi fazer a cópia pra trazer os autos aqui, foi certificado e trazido aqui na revisão que essa gravação ainda não foi encontrada pela vara de Guarapari. Não existe.

E o ministro Sebastião muito bem disse no HC 816024 que a perda de mídias que saem aqui do processo para a imputação, para fazer justa causa à ação penal, elas causam nulidades absolutas acerca do crime que a utilizou. O manuseio, mesmo em sede de revisão criminal, gera nulidade.

Por isso, excelências, não menos importante, a gente pede que seja anulada a condenação do 35 pela falta de prova. E para encerrar de forma objetiva, partindo para o último tópico, que é a dosimetria cujo parecer do MP foi favorável, aqui na dosimetria há uma verdadeira
refor
mandium in pejus
, porque no primeiro grau o juiz coloca o seguinte: Culpabilidade elevada, motivos, métodos, atitudes, eu respeitosamente não entendi, personalidade, complexa porção herdada, porção adquirida de todos os jogos, também não compreendi, motivos dos crimes psicológico da ação se amolda ao delito injustificável e precisa exacerbar. E aí, nas circunstâncias, se resume ao local, ao tempo e à duração e precisa ser só pesada.

Veja, Excelência, isso é totalmente genérica. E o Tribunal fala que, realmente, observo que, no primeiro grau, todos os vetoriais foram genéricos e desprovidos de comprovação. Contudo, vai o Tribunal e fundamenta e inova. Mas o tema repetitivo 12-14 do STJ diz claramente, são repetitivos, dizendo que em recurso exclusivo da defesa não pode ter essa inovação e suprir fundamento inexistente do primeiro grau.

Por isso, para o 35 e 33, a gente pede o afastamento de todos os vetoriais e apenas seja aplicada em seu patamar mínimo. Tão como aqui no tráfico interestadual, conforme parecer favorável do MP, já que não houve a comprovação de transnacionalidade entre mais estados, não poderia a causa de aumento ser em um quinto e sim em um sexto, conforme HC 278853 do Mato Grosso.

Muito obrigado. Boa tarde.

*

V
I S
T
A

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Presidente, quero cumprimentar o doutor Pagiola pelo trabalho realizado. Eu estou com o voto pronto, que já foi distribuído aos eminentes pares.

Eu estou na mesma linha da defesa, só que a defesa faz uma ponderação em relação ao aspecto dosimétrico, que eu fiquei em dúvida. Peço o retorno dos autos só para verificar isso melhor.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 15/12/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral do douto advogado Dr. Carlos Guilherme Macedo Pagiola Cordeiro, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, trata-se de revisão criminal apresentada em favor de
Flávia Vieira Lima
,

em face de condenação proferida na Ação Penal nº 0005099-06.2011.8.08.0021, em que a requerente foi condenada nas sanções do art. 33,
caput,
e art. 35,
caput,
ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime
fechado.

A defesa argumenta, em síntese, o cabimento da presente revisão criminal com base no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

Requer, inicialmente, seja reconhecida a nulidade quanto à condenação na conduta do art. 35, da Lei de Drogas, eis que não consta nos autos a mídia contendo a interceptação telefônica. Ademais, pugna pela absolvição quanto ao art. 35, da Lei nº 11.343/2006, argumentando que não teria sido evidenciada a existência de vínculo de estabilidade, habitualidade e permanência entre a requerente e os corréus. Salienta, no ponto, que a condenação da requerente teria se fundado unicamente em conversa interceptada, sem outros elementos aptos a demonstrarem o seu envolvimento em atividades associativas. Argumenta, ainda, que a requerente é esposa de um dos corréus, de modo que não pode se confundir o vínculo matrimonial com a caracterização da estabilidade exigida no crime do art. 35, da Lei de Drogas.

Quanto à dosimetria da pena, pleiteia:
i)
a redução da pena-base quanto aos crimes do art. 33 e 35, da Lei de Drogas, salientando que a exasperação das penas-bases se deu com base em elementos genéricos e que seria vedado ao Tribunal de Justiça reforçar a fundamentação da pena-base em recurso exclusivo da defesa;
ii)
seja aplicado o tráfico privilegiado em favor da requerente, na fração de 2/3 (dois terços), diante de seus bons antecedentes;
iii)
seja afastada a causa de aumento do tráfico interestadual de drogas em relação à requerente, eis que a movimentação interestadual estaria relacionada às ações dos corréus Girlan e Rodrigo, que viajaram à Bahia para buscar entorpecentes;
iv)
em caso de manutenção da referida causa de aumento, seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto), uma vez que foi aplicada a fração de 1/5 (um quinto) sem qualquer fundamentação.

Pois bem.

Inicialmente, saliento que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
do
artigo 621, incisos I ao III, do CPP
), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual
não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas
, visando à absolvição por insuficiência probatória, e muito menos para a redução de penas dosadas pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do Juiz.

Em outras palavras, a revisão criminal
não
proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o Requerente apresente, com o pedido,
elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação
,
erro técnico da sentença
ou
novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda
. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e
os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça
.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Nesse sentido, cabe elucidar que o
inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal,
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Já o
inciso II
, do mesmo artigo, permite a revisão quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. E, por sua vez, o
inciso III,
do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

É de se registrar que, no presente caso, o pedido revisional se funda no inciso I, do art. 621, do CPP, sendo que a requerente pleiteia, em suma, a sua absolvição quanto ao artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, bem como a revisão do processo dosimétrico.

De início, verifico que a requerente já havia apresentado Revisão Criminal nº 5006930-47.2023.8.08.0000, em que também pretendia a revisão da condenação constante na Ação Penal nº 0005099-06.2011.8.08.0021, pugnando pelo reconhecimento da ausência de justa causa pela violação do domicílio, bem como pelo reconhecimento ao direito ao silêncio e à não autoincriminação.

Dessa forma, em que pese tenha por objeto a mesma condenação, a presente revisão criminal tem causa de pedir e pedidos diversos da Revisão Criminal nº 5006930-47.2023.8.08.0000, de modo que não se está diante de mera reiteração de pedido já analisado em sede de revisão criminal, não havendo, portanto, óbice ao seu conhecimento nesse ponto.

Lado outro, em que pese haja semelhança entre parte dos pedidos formulados na presente ação revisional com os pedidos deduzidos no recurso de apelação, denota-se que a requerente argumenta que o acórdão proferido na apelação criminal também teria sido contrário à evidência dos autos, razão pela qual conheço do presente pedido revisional em sua integralidade, com fulcro no art. 621, I, do CPP.

Assentadas essas premissas, tem-se que a defesa pleiteia, inicialmente, que seja desconstituída a condenação da requerente nas sanções do art. 35, da Lei de Drogas, salientando a existência de nulidade, diante da ausência da mídia contendo a interceptação telefônica na qual teria se pautado a condenação combatida.

No ponto, cita que, durante diligências junto ao juízo de origem
“
para a formulação de atos relativos à revisão criminal”
, ainda no ano de 2020, foi solicitada cópia da mídia contendo as interceptações telefônicas, ocasião em que foi emitida a certidão constante no id.
11354661
, que atestou
“
que a Medida Cautelar intulada ‘Operação Painho’ gerou uma única mídia (CD), que se encontra juntada na contracapa da 1ª capa do Procedimento, contendo inúmeras fotografias e filmagens de eventos do procedimento cautelar. Certifica, outrossim, que o acervo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, não consta nenhuma outra mídia relacionada ao procedimento cautelar cujos fatos foram objeto da denúncia”.

Pois bem.

A questão referente ao acesso à mídia da interceptação telefônica, apesar de não ter sido deduzida inicialmente nos pedidos formulados em sede de apelação criminal, foi trazida por meio de embargos de declaração opostos pela defesa então constituída pela ora requerente.

Na ocasião, o eminente Relator, Desembargador Ney Batista Coutinho, apesar de destacar que se tratou de inovação recursal, analisou o pedido formulado pela defesa, consignando que a interceptação estava apensada aos autos principais, não sendo omitida das partes, registrando, ainda, que a condenação se baseou em outros elementos de prova. Confira-se:

“Inicialmente, cumpre salientar que referido pleito não consta do apelo, tratando-se de inovação processual em momento inoportuno.

[...]

Ainda assim, insta frisar que a interceptação telefônica es apensada aos autos principais, não sendo omitida das partes.

Além disso, a condenação não se baseou apenas na diligência apontada, mas sim no conjunto probatório dos autos, que levaram à conclusão de que a recorrente era parte da associação criminosa formada para cometer o crime de tráfico de drogas, o que foi constatado em sua prisão, justamente quando realizava a entrega de vultosa quantia em dinheiro a um dos acusados, que se comprovou ser resultado do produto da venda de entorpecentes. Importante registrar, também, que conforme já ressaltado no acórdão objurgado, as interceptações telefônicas, devidamente autorizadas pela justiça, foram capazes de identificar que a embargante, em conjunto com os corréus, possuía contato com presos do sistema prisional para a articulação de atividades criminosas, como se vê do relatório final e encaminhamento de áudio às fls. 9/16 da ‘operação painho’”.

Não fosse o bastante, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça também analisou a matéria, ao julgar o Recurso Especial nº 1.658.922/ES, interposto pela requerente, ocasião em que assim se manifestou:

“Em segundo, a parte recorrente sustenta que a condenação está baseada em prova inexistente, tendo em vista a não juntada dos diálogos presentes nas interceptações telefônicas.

Ocorre que, conforme consta no acórdão recorrido, a interceptação telefônica está apensada nos autos principais, não podendo se falar em ilegalidade.

Ademais, a condenação não se baseou apenas na diligência apontada, mas sim no conjunto probatório dos autos, que levaram à conclusão de que a recorrente era parte da associação criminosa formada para cometer o crime de tráfico de drogas, o que foi constatado em sua prisão, justamente quando realizava a entrega de vultosa quantia em dinheiro a um dos acusados, que se comprovou ser resultado do produto da venda de entorpecentes (e-STJ fls. 1.251/1.252)”.

Dessa forma, denota-se que a mídia referente às interceptações telefônicas estava apensada aos autos originários, de modo que a defesa então constituída teve pleno acesso a ela e pode contraditá-la.

Nesse ponto, é pertinente consignar que, conforme iterada jurisprudência sobre o tema, não se exige sequer a juntada ou transcrição integral da mídia da interceptação telefônica, bastando que seja disponibilizado às partes cópia integral das interceptações colhidas, de modo a assegurar o exercício à ampla defesa. Confira-se:

2. Ao interpretar o § 1º do art. 6º da Lei n. 9.296/1996, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Inquérito n. 3.693/PA, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, decidiu ser prescindível a transcrição integral dos diálogos obtidos por meio de interceptação telefônica, bastando que haja a transcrição do que seja relevante para o esclarecimento dos fatos e que seja disponibilizada às partes cópia integral das interceptações colhidas, de modo que possam elas exercer plenamente o seu direito constitucional à ampla defesa. 3. Neste caso, a defesa, em nenhum momento, comprovou que não tenha obtido o acesso às mídias com o inteiro teor das interceptações telefônicas (ou que tenha tido o acesso recusado pelo Magistrado), tampouco demonstrou que o conteúdo disponibilizado não haja sido suficiente para o perfeito esclarecimento do que foi imputado ao réu e para a ampla manifestação da defesa nos atos do processo.
[...] 11. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 1.003.213/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)

No presente caso, conforme destacado pelo eminente Desembargador Relator, a prova se encontrava acostada aos autos, sendo plenamente possível à defesa constituída se manifestar a seu respeito.

Ultrapassada essa questão, tem-se que somente no ano de 2020, quando já transitada em julgado a condenação criminal, é que a defesa solicitou fosse certificado nos autos quanto à referente mídia, dando ensejo à certidão acostada no id.
11354661
, citada na presente ação revisional.

Nesse particular, tem-se que a defesa da requerente, ciente da referida certidão, apresentou no ano de 2023 a primeira revisão criminal (nº 5006930-47.2023.8.08.0000), na qual
não
foi deduzida alegação de nulidade por falta da mídia da interceptação telefônica – na ocasião, como visto, foram suscitadas a nulidade por suposta violação de domicílio e por suposta inobservância ao direito ao silêncio e à não autoincriminação.

Somente agora, na segunda revisão criminal – quando já ciente da improcedência do primeiro pleito revisional –, é que a referida nulidade foi aventada, evidenciando se tratar de nulidade de algibeira, amplamente rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Não por outra razão, ao tratar especificamente de caso análogo ao presente, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

2. Na hipótese dos autos, a defesa alegou, em síntese, a nulidade da ação penal por ausência de juntada aos autos das mídias da interceptação telefônica, ao argumento de que violaria diversos princípios constitucionais. Contudo, tal requerimento foi feito em audiência de instrução em 2016, ocasião que foram juntadas as transcrições das conversas e somente em revisão criminal, no ano de 2024 (8 anos depois), se insurgiu a defesa contra a alegada nulidade, o que se assemelha à rechaçada nulidade de algibeira.
[...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 922.978/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024).

Não fosse o bastante, entendo que tampouco restou evidenciada a existência de prejuízo à defesa em decorrência da ausência da referida mídia, uma vez que tanto na sentença condenatória quanto no acórdão que julgou a apelação criminal foram amplamente citados os elementos de prova considerados.

É relevante anotar que a condenação não se deu exclusivamente com base nas interceptações telefônicas, sendo consideradas outras provas produzidas nos autos, que serão, inclusive, reapreciadas na presente ação revisional, com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal.

Pelas razões expostas, não acolho o pleito de nulidade do feito em decorrência da ausência da mídia referente às interceptações telefônicas.

Prosseguindo, a defesa ainda pugna pela absolvição quanto ao art. 35, da Lei nº 11.343/2006, argumentando que não teria sido evidenciada a existência de vínculo de estabilidade, habitualidade e permanência entre a requerente e os corréus.

A esse respeito, é importante salientar que o delito em debate se encontra tipificado no
artigo 35, da Lei nº 11.343/2006
, cujo texto legal está assim disposto:

Art. 35
. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Depreende-se que a conduta descrita no dispositivo acima consiste em duas ou mais pessoas associarem-se de
forma estável e permanente
, com o objetivo de praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34, da Lei de Tóxicos.

Por esse motivo, não basta que duas pessoas eventualmente pratiquem os crimes alhures declinados para que haja a prática da associação para o tráfico de drogas, pois é necessário que o vínculo associativo seja estável, duradouro e prévio.

Dito isso, reanalisando o acervo probatório, reputo que assiste razão à requerente, uma vez que a condenação se mostra contrária à evidência dos autos, notadamente em razão da ausência de provas que comprovem a existência de vínculo associativo prévio e duradouro entre a requerente e seus corréus, conforme passo a demonstrar.

Na sentença, o magistrado
a quo
assim fundamentou quanto à condenação da requerente e seus corréus pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas:

“Todo o trabalho investigativo que culminou com a prisão dos denunciados, não foi aleatório, mas sim partiu de denúncias anônimas da sociedade que não suporta mais se ver refém deste tipo de delito que assustadoramente cresce no país num todo.

A partir dessa informação de que dois indivíduos por nome Girlan e Rodrigo com o auxílio de terceira pessoa estariam praticando o ilícito penal nesta região litorânea, a Autoridade investigativa iniciou um trabalho para desmantelar o tráfico nesta Comarca e na Comarca de Vitória/ES, sendo que, dentre os procedimentos adotados, foi utilizado a interceptação dos terminais telefônicos que os denunciados utilizavam, conforme se extrai dos procedimentos em apenso, bem como pela trabalho em campo pelos agentes policiais, ajudando no monitoramento dos envolvidos até então.

Com base neste trabalho, no dia 10/06/2011, após interceptada uma conversa entre os réus Girlan e Flávia, relacionado ao comércio de drogas na localidade do bairro Kubitscheck, mas especificamente na Rua Epaminondas de Almeida, momento em que, os agentes que estavam cooperados na investigação se deslocaram para a referida localidade no sentido de abordar alguns pontos utilizados pelos acusados para realizarem o tráfico de drogas.

Ato contínuo, os agentes policiais interceptaram os réus Girlan e Flavia na condução de motocicletas na Rua acima mencionada, próximo à localidade do bairro da Areia Preta, neste Município.

Ao serem abordados, em revista pessoal foram encontrados em poder dos mesmos a relevante e substancial quantia em espécie de R$ 5.064,00, que, segundo informações nos autos, era oriunda da comercialização de drogas na região predita entre o réu Girlan e a ré Flávia, além de um molho de chaves que continha a chave da residência localizada na Rua M, s/nº, Bairro Nova Guarapari, nesta Comarca.

Na casa situada na Rua Nova Bahia, nº 11, no Bairro Santa Margarida, residência do acusado Girlan, foram apreendidos 01 (um) veículo VW Golf, 01 (uma) motocicleta Honda CB 300 e a quantia de R$ 8.700,00 em espécie, todos originados pela prática do crime acima descrito.

Após, os agentes com os réus, se deslocaram para a casa localizada na Rua M, s/nº, Bairro Nova Guarapari, nesta Comarca, sendo que a chave estava em poder do réu Girlan, sendo permitido pelo mesmo a entrada na casa dos policiais, local este onde foram encontrados
70 Kg de maconha, divididos em 73 tabletes , 10,9 Kg de pasta base de cocaína, destinados à venda e 43 frascos contendo ácido bórico, sem falar no arsenal de armas e derivados afins, consistente em 01 pistola calibre 45, 03 pistolas calibre 9mm, 01 pistola calibre 380 e 01 revólver calibre 38, 01 supressor de ruído, 01 mira laser universal, 07 munições calibre 9 mm, 06 munições calibre 40 e 15 munições calibre 38
0, conforme auto de apreensão de fls. 28/29, o que revela o potencial de periculosidade da quadrilha e o alto grau de poder intimidativo exercido pelo grupo.

Na referida residência, também foram encontrados e apreendidas
01 balança comum, 02 balanças de precisão, 01 frasco de bicarbonato, 01 frasco de éter, 02 embalagens de xilocaína e o1 caixa contendo 83 comprimidos duraflex, sem falar das bexigas que apresentavam odor de álcool combustível, que possivelmente foram utilizados para realizar o transporte da substância semelhante à pasta base de cocaína
.

Ainda na mesma casa, foram apreendidos 01 notebook, onde haviam informações que faziam menção á diversas contas bancárias pertencentes ao réu Rodrigo, que segundo consta nos autos, foi a pessoa que alugou o imóvel, fato este devidamente comprovado pela testemunha da acusação e proprietário do imóvel, Sr. Evandro.

Posteriormente, os agentes policiais se dirigiram a residência de Rodrigo, onde foi encontrado o veículo GM Vectra, preto, placa JSH 3990, contendo no seu interior 580 (quinhentos e oitenta) frascos de ácido bórico, de marca e tamanho semelhantes aos que foram encontrados na residência por ele (acusado) alugada, sem deixar de aqui mencionar que, dentro do veiculo acima mencionado, havia forte odor de pasta base de cocaína, além dos forros das portas mal instalados.

Denota-se que os acusados Rodrigo e Rafael estiveram juntos no dia anterior no estado da Bahia, demonstrando que eles realizavam ta trajeto com o intuito de transportarem a droga daquele estado para este ente federativo (ES).

Depois da comprovação da imputação em apreço (art. 33 da Lei de Tóxicos), passo a fazer a seguinte menção:

O crime de tráfico de drogas no caso em questão está devidamente demonstrado.

Vê-se que cada um dos réus tinha sua participação singular, particular e peculiar na comercialização do entorpecente nesta Comarca e também há indicativos de que tal mercantilização tóxica se estendia à Comarca de Vitória/ES.

A casa alugada em nome de Rodrigo denota que o grupo usara tal residência como o ponto onde a “matéria prima” da droga seria deixada e onde posteriormente, a mesma seria preparada para ser vendida nas imediações desta Comarca. Os componentes: pasta base de cocaína, ácido bórico, éter, bicarbonato e comprimidos de doraflex, além das balanças comum e de precisão, além das bexigas, revelam sem sombra de dúvidas que a dita casa era destinada para a fabricação de drogas.

A elevada quantia em dinheiro apreendida em poder dos réus Girlan e Flávia, reflete indubitavelmente que é oriunda da prática do ilícito penal em comento.

A motocicleta apreendida demonstra que o réu Girlan, além de ser o gerente do tráfico de drogas, fiscalizava o comércio de drogas na região em que detinha o poder do tráfico, sendo que era ele quem recebia os valores oriundos do delito, demonstrando ser o mesmo o “cabeça” do negócio.

A ré Flávia estava junto com o réu Girlan, quando foram abordados, sendo que tal abordagem não ocorreu por ato aleatório dos agentes, mas, sim, porque havia um monitoramento e, neste verificou-se um diálogo entre tais réus, motivo pelo qual, de posse desta informação, os ditos agentes localizaram os réus e efetuaram a prisão em flagrante.

Ao se deslocarem para a residência do réu Girlan, lá encontraram elevada quantia de dinheiro, além de apreenderem a motocicleta acima descrita, e o automóvel Golf, tudo referente à prática do tráfico de drogas.

Com relação ao réu Rodrigo, este, além de alugar o imóvel onde foram apreendidos a exorbitante quantidade de drogas e componentes e instrumentos para sua preparação, após se dirigirem para a residência de Rodrigo, lá visualizaram o mesmo veículo dantes visto no período de investigação quando tal veículo compareceu na residência do réu Girlan um dia antes, onde puderam constatar, no interior de tal automóvel, nada menos que 583 frascos de ácido bórico, sem deixar de aqui ressaltar que os agentes informaram que no interior do carro havia um forte odor de pasta base de cocaína, além de forros mal instalados, ou seja, deixando comprovado que o veículo era utilizado pelo réu Rodrigo para fazer o transporte da pasta base de cocaína do estado da Bahia para este estado, já que, conforme se extrai dos autos, o réu Rodrigo e Rafael estiveram na Bahia.

A partir das provas dos autos, nota-se que:

Girlan
era o chefe da organização, na qual tinha a peculiar função de tratar dos assuntos referentes à aquisição de entorpecentes em grande quantidade, prepará-los e revendê-los em pequenas quantidades, além de distribuí-los.

Rodrigo
era quem gerenciava o tráfico nesta Comarca, o qual tinha a incumbência de buscar a droga junto ao fornecedor e auxiliar na preparação e manipulação para posterior venda, tanto que o notebook apreendido.

Rafael
atuava como motorista, ou seja, tinha o papel na condução do veículo para o transporte da droga do fornecedor até o depósito.

Já
Flávia
, exercia o comando do tráfico na região do Bairro Kubitscheck, já que após a prisão de Carlos Loyola, vulgo “Carinhos da Porteira”, seu marido, aquela assumiu o comando do tráfico na predita região e adquiria a droga de
Girlan
, tanto que em dia anterior à prisão de ambos, foram monitorados por interceptação telefônica dialogando e posteriormente foram presos com elevada quantia em dinheiro em espécie.

[...]

O PM
Revelino Suave
– fls. 12/13 – declarou:

“que integrava equipe com vários policiais do BME, entre eles o TEN PMES Wese
y,
há cerca de uma semana o setor em que trabalha, recebeu denúncia anônima de que GIRLAN e RODRIGO, ambos moradores desta cidade, são os responsáveis pela distribuição de todo o tipo de drogas, especialmente ‘MACONHA’ e ‘CRACK’, nos municípios de Vitória e Guarapari; que com o apoio da P2 do 10º Batalhão desta cidade, iniciaram vigília, observando maior movimentação do bando, integrado por GIRLAN, RODRIGO e outro identificado como RAFAEL, os quais haviam alugado um imóvel situado em Nova Guarapari, de propriedade de EVANDRO, com a finalidade de guardar a droga; que segundo informações, o contrato de aluguel, tinha sido feito em nome de RODRIGO; que em razão da informação de que ontem, RODRIGO e RAFAEL haviam viajado para a Bahia, com previsão de retorno na data de hoje e, ainda na noite de ontem, GIRLAN e outro elemento não identificado, estiveram na casa de Nova Guarapari, em uma MOTO HONDA CB 300 DE COR PRETA, PLACA MTQ 9405, ora apreendida no pátio deste DPJG e à disposição da Autoridade Policial, continuaram a vigília, até que, na manhã de hoje, o veículo GM Vectra de cor preta, placa JSH 3990, com insufilm nos vidros, entrou na casa e logo depois chegou GIRLAN na moto; que ambos foram acompanhados, tendo RODRIGO ido para casa e GIRLAN até próximo a Escola Ruy Barbosa, no Parque Areia Preta, nesta cidade, onde se encontrou com FLAVIA VIEIRA LIMA, contra quem já havia informações de envolvimento no tráfico de drogas desta cidade e cujo marido, Carlos Loyola, vulgo “Carinhos da Porteira”, encontra-se preso por crime da mesma natureza; que foi procedida a abordagem no momento em que FLÁVIA entregava a GIRLAN uma sacola plástica contendo a quantia de R$ 4.972,00 (Quatro mil novecentos e setenta e dois reais em espécie) que foi apreendida juntamente com os suspeitos, que alegaram ser o dinheiro proveniente de uma moto; que em poder de GIRLAN foi encontrado um molho de chaves; que dali toda a equipe se dirigiu até a casa de Nova Guarapari, levando GIRLAN que admitiu que as chaves eram da casa, ele mesmo abrindo o local e franqueando a entrada dos policiais, sendo encontrado e apreendido no local, ARMAS (CINCO PISTOLAS E UM REVÓLVER), DROGAS (‘MACONHA’, PASTA BASE E ‘CRACK’), UM COMPUTADOR TIPO NOTEBOOK, DOCUMENTOS PESSOAIS E LIVROS DE RODRIGO E CONTRATOS DE ALUGUEL DE OUTROS IMÓVEIS EM SEU NOME, BALÕES DE FESTAS (TIPICAMENTE USADOS PARA ACONDICIONAR DROGA DURANTE VIAGENS), RAZOÁVEL QUANTIDADE DE ÁCIDO BÓRICO (USADO NO DESDOBRAMENTO DE PASTA BASE EM ‘COCAÍNA’), ALÉM DE FITAS CREPE, VASILHAMES E ELETRODOMÉSTICOS COM VESTÍGIOS DE TEREM SIDO USADOS NA MANIPULAÇÃO DAS DROGAS; que após apreendido o material, seguiram para as casas de RODRIGO e RAFAEL, de onde procederam a sua condução até este plantão; que as informações indicam que a atuação do bando é a seguinte: GIRLAN é o chefe e responsável pela compra de droga em maior quantidade, preparação e manipulação para venda em pequenas quantidades e distribuição; que RODRIGO é o gerente que vai buscar a droga no fornecedor e ajuda na preparação e distribuição para revenda; que RAFAEL é o motorista de RODRIGO, no transporte da droga do fornecedor até o depósito; que FLÁVIA é uma das compradoras para quem GIRLAN fornece a droga em menores quantidades; (...); que na casa de RODRIGO foi apreendido o veículo Vectra já descrito, com grande quantidade de ácido bórico, da mesma marca encontrada na casa de Nova Guarapari”.
(Negritei e Sublinhei)

Já a testemunha da acusação, PM
Wesley da Silva
– fls. 14/15 – asseverou:

“
que há cerca de uma semana diligenciavam denúncia anônima de que os elementos identificados como GIRLAN e RODRIGO, moradores desta cidade, eram os responsáveis pela distribuição de ‘maconha’ e ‘crack’, nos municípios de Vitoria e Guarapari; que as equipes se revezavam em acompanhamentos e vigílias, observando maior movimentação nos últimos três dias, inclusive com a informação de que GIRLAN, RODRGO e outro identificado como RAFAEL, haviam alugado um imóvel em Nova Guarapari, de propriedade de Evandro e que o contrato de aluguel fora celebrado em nome de RODRIGO; que as denúncias indicaram que RODRIGO e RAFAEL haviam viajado para a Bahia e retornariam hoje; que na noite de ontem, a equipe de vigília observou GIRLAN e outro elemento não identificado, entrarem na casa de Nova Guarapari, em uma moto Honda CB 300 de cor preta, placa MTQ 9405, ora apreendida no pátio deste DPJG e à disposição da Autoridade; que na manhã de hoje, o veículo GM Vectra de cor preta, placa JSH 3990, com insufilm nos vidro, entrou na casa e logo depois chegou GIRLAN, pilotando a motocicleta já descrita, saindo ambos, cerca de meia hora depois, o Vectra conduzido por RODRIGO, seguido de GIRLAN na moto; que ambos foram acompanhados, tendo RODRIGO ido para casa e GIRLAN seguido até próximo a Escola Ruy Barbosa, no Parque da Areia Preta, nesta cidade, onde se encontrou com FLÁVIA VIEIRA LIMA, que figurava em denúncias como mulher de CARLOS LOYOLA, vulgo “CARLINHOS DA PORTEIRA”, que se encontra preso por tráfico de drogas; que foi procedida a abordagem no momento em que FLÁVIA entregava a GIRLAN uma sacola plástica contendo a quantia de R$ 4.972,00 (Quatro mil novecentos e setenta e dois reais em espécie), além da quantia de R$ 92,00 (noventa e dois reais) encontrada no bolso de GIRLAN, que foi apreendida juntamente com os suspeitos, que alegaram ser o dinheiro proveniente de uma moto; que em poder de GIRLAN foi encontrado um molho de chaves, suspeitando-se que era da casa de Nova Guarapari, para onde seguiram, levando GIRLAN abriu o local usando as chaves e franqueando a entrada dos policiais, onde foi encontrado e APREENDIDAS ARMAS (CINCO PISTOLAS E UM REVÓLVER), DROGAS (‘MACONHA’, PASTA BASE E ‘CRACK’), UM COMPUTADOR TIPO NOTEBOOK, DOCUMENTOS PESSOAIS E LIVROS DE RODRIGO E CONTRATOS DE ALUGUEL DE OUTROS IMÓVEIS EM SEU NOME, BALÕES DE FESTAS (TIPICAMENTE USADOS PARA ACONDICIONAR DROGA DURANTE VIAGENS), RAZOÁVEL QUANTIDADE DE ÁCIDO BÓRICO (USADO NO DESDOBRAMENTO DE PASTA BASE EM ‘COCAÍNA’), ALÉM DE FITAS CREPE, VASILHAMES E ELETRODOMÉSTICOS COM VESTÍGIOS DE TEREM SIDO USADOS NA MANIPULAÇÃO DAS DROGAS; que após apreendido o material, seguiram para as casas de RODRIGO e RAFAEL, de onde procederam a sua condução até este plantão; que as informações indicam que a atuação do bando é a seguinte: GIRLAN é o chefe e responsável pela compra de droga em maior quantidade, preparação e manipulação para venda em pequenas quantidades e distribuição; que RODRIGO é o gerente que vai buscar a droga no fornecedor e ajuda na preparação e distribuição para revenda; que RAFAEL é o motorista de RODRIGO, no transporte da droga do fornecedor até o depósito; que FLÁVIA é uma das compradoras para quem GIRLAN fornece a droga em menores quantidades; (...); que na casa de RODRIGO foi apreendido o veículo Vectra já descrito, com grande quantidade de ácido bórico, da mesma marca encontrada na casa de Nova Guarapari; que deseja registrar que o veículo apresentava forte odor de pasta base e os forros das portas mal colocados, indicando remoção recente”.
(Negritei e Sublinhei)

EM JUÍZO

A testemunha arrolada na denúncia, Sgtº PM
Rivelino Suave
– fls. 454/456 – declarou:

“
que se recorda das prisões dos réus e participou das investigações; que no momento da prisão o depoente estava na vigilância da casa em que estava a droga; que no dia anterior a prisão montaram uma vigilância em nova Guarapari quando avistaram GIRLAN passando com a moto; que a acompanharam e viram no momento em que GIRLAN entrou na casa; que GIRLAN adentrou no interior da casa; que GIRLAN ficou cerca de 20 minutos na casa; que neste dia, pelas interceptações, viram que tinha um outro rapaz dentro da casa, mas o mesmo não foi identificado; que tal fato ocorreu no período noturno; que depois que GIRLAN saiu da casa o mesmo foi em direção ao serviço dele na Samarco; que os policiais somente retornaram para a casa no dia seguinte; que chegaram na casa no dia seguinte por volta das 6 da manhã; que viram quando chegou um Vectra preto na casa por volta das 06:20, 06:30; que o Vectra entrou na garagem da casa; que o Vectra permaneceu na casa até a chegada de GIRLAN após 7 horas; que depois de um verto tempo o Vectra saiu em direção a Guarapari e GIRLAN permaneceu na casa; que mais tarde GIRLAN também saiu da casa; que não estavam de posse de mandado e estavam aguardando o flagrante; que resolveram fazer a abordagem no momento em que houve uma ligação de FLÁVIA para GIRLAN e acharam que haveria a entrega da droga; que o depoente não participou desta abordagem, pois permaneceu na casa; que na abordagem a GIRLAN foi encontrada a chave da casa; que GIRLAN foi levado ate a casa e a chave abriu o portão; que dentro da casa foi encontrada grande quantidade de pasta base de cocaína, maconha e armas; que neste momento RODRIGO não estava no local; que FLÁVIA também não foi levada até o local; que dos réus o único que foi levado ate a casa foi o GIRLAN; que participou das buscas no imóvel de RODRIGO; que na casa de RODRIGO foi encontrado o Vectra preto, o mesmo que foi na casa; que foi encontrado uma grande quantidade de ácido bórico, na mesma qualidade da que foi encontrada na casa; que GIRLAN ficou quieto o tempo todo ao chegar na casa; que GIRLAN, pelas interceptações, seria o dono da droga, pois ligou várias vezes para RODRIGO para que o mesmo fizesse a entrega da droga; que os réus falavam ao telefone em códigos, mas o depoente não se recorda qual eram esse códigos; que RAFAEL seria o motorista de RODRIGO; que chegaram a tal conclusão uma vez que na primeira vez que RODRIGO foi levado por RAFAEL ate a Bahia para buscar a droga deu errado; que na segunda feira eles fizeram a mesma coisa; que no dia anterior a prisão GIRLAN ligou para RODRIGO e falou que a droga havia chegado na Bahia e que RODRIGO teria que viajar ate lá para buscar a droga; que RODRIGO ligou para RAFAEL pedindo para que ele fosse com ele, pois teria que trazer um outro carro; que FLÁVIA teve outros contatos negociando drogas com GIRLAN e no dia da prisão seria a entrega da droga; que na casa foram encontradas pertences de RODRIGO e nas interceptações foi verificado que RODRIGO que intermediou o aluguel da casa; que existe uma conversa entre RODRIGO e o proprietária da casa, na qual Rodrigo diz que somente estariam autorizados a entrar na casa do próprio, GIRLAN e um outro menino que o depoente não se recorda o nom
e;
que perceberam que os forros do carro de RODRIGO estavam frouxos; que a pasta base encontrada no carro estava com forte cheiro de álcool, indicando em que foi transportada no tanque de gasolina; que estava executando ação controlada com autorização judicial mas não foi o depoente quem ouviu a ligação entre FLÁVIA e GIRLAN acerca do encontro próximo a escola; que o teor da conversa foi repassado ao depoente pelo Capitão R. Campos; que a abordagem em FLÁVIA e GIRLAN foi feita pelo Subtenente Henrique; que o Subtenente Henrique sabia do monitoramento da casa
. (Negritei e Sublinhei)

A testemunha da acusação
Wesley da Silva
– fls. 457/458 – declarou:

“
que se recorda da prisão dos réus; que não participou das investigações; que participou somente das prisões; que quando chegou na casa já encontrou GIRLAN abordado pela polícia; que a participação do depoente se restringiu à prisão de GIRLAN já na casa; que encontraram na casa dezenas de quilos de maconha, cerca de 12 quilos de pasta base, 5 pistolas, silenciador, mira lazer, revólver e munições; que pelo se recorda, não chegou a inquirir o GIRLAN; que, salvo engano, havia documento de RODRIGO na casa; que Flávia e GIRLAN foram abordados quando GIRLAN iria vender entorpecentes para ela e chegou até a receber o dinheiro; que os policiais já sabiam da negociação antes de acontecer; que , pelo que se recorda, não chegou a ir a alguma outra casa nesta ocasião”.
(Negritei e Sublinhei)

Já a testemunha arrolada na denúncia,
Evandro Garcia Mileipp
- fls. 459/460 – declarou:

“
que é proprietário da casa onde foi localizada a droga; que alugou o imóvel para RODRIGO pelo valor mensal de mil reais;
(...);
que RODRIGO morou na casa por dois meses, tendo sido preso no início do terceiro mês
;
que RODRIGO tinha um Vectra
; (...)” (Negritei e Sublinhei)

A
materialidade
do crime descrito no artigo 35, da Lei n° 11.343/06 restou sobejamente demonstrada pelas respectivas peças:
auto de prisão em flagrante (fls. 12/27), auto de apreensão (fls. 28/29) e laudo químico (fls. 280/382)
, bem como pelos testemunhos prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo, alinhados às declarações prestadas pelo denunciados na esfera policial.

Com a análise da prova oral, denota-se a efetiva associação empreendida pelos denunciados
GIRLAN SANTOS DA SILVA, RODRIGO CORREA, RAFAEL DA VITÓRIA e FLÁVIA VIEIRA LIMA
, uma vez que se uniram de forma livre, contínua duradoura para comercializarem entorpecentes.

A
autoria
com relação aos réus restou demonstrada durante a instrução processual, principalmente pela prisão em flagrante, bem como pelos depoimentos de testemunhas.

Conforme acima mencionado, os acusados se associaram com o fim de cometer os delitos de tráfico e associação para o mesmo fim, já que os elementos probatórios dos autos apontam como certa à
autoria
em face dos réus.

Verificou-se que havia por trás desse arranjo delituoso, forte organização criminosa, onde cada um dos réus exercia seu fundamental papel a fim de que o crime se estabelecesse de forma contínua nesta Comarca.

Todos as provas dos autos, mormente às apreensões de drogas, instrumentos preparatórios para a mesma, além de documentos que atestam o comércio ilegal de drogas, sendo estes encontrados na residência alugada pelo réu Rodrigo asseveram que tal lugar funcionava o depósito da quadrilha para fins de preparação e manipulação da droga, todos unânimes na prática delituosa, não havendo qualquer espaço de autoria por parte dos acusados.

A escalada criminosa dos réus só não deu segmento, porque depois de monitorada, foram os réus presos e isso desestabilizou a continuidade na associação para o tráfico de drogas.

A quantia apreendida reflete o grande lucro que os réus detinham através da prática do delito, demonstrando que a associação detinha a efetiva participação de todos os réus”.

Em sede de apelação, o eminente Relator, o Desembargador Ney Batista Coutinho, confirmou a condenação constante na sentença, considerando o que segue:

“A autoria dos crimes, por sua vez, foi embasada nos depoimentos prestados em sede administrativa e ratificados em juízo, dos policiais Revelino Suave (fls. 12/13 e 454/456) e Wesley da Silva (fls. 14/15 e 457/458), que, por terem trabalhado conjuntamente na apuração dos fatos, elucidaram de forma pormenorizada a função desempenhada pelos réus, inclusive individualizando as condutas da associação criminosa, para comprovar que Girlan Santos Silva era o autor intelectual do crime, juntamente com Rodrigo Correa, vejamos:

[...] que na abordagem a GIRLAN foi encontrada a chave da casa; que GIRLAN foi levado até a casa e a chave abriu o portão; que dentro da casa foi encontrada grande quantidade de pasta base de cocaína, maconha e armas; [...] que participou das buscas no imóvel de RODRIGO; que na casa de RODRIGO foi encontrado o Vectra preto, o mesmo que foi na casa; que foi encontrado uma grande quantidade de ácido bórico, na mesma qualidade da que foi encontrada na casa; [...] que GIRLAN, pelas interceptações, seria o dono da droga, pois ligou várias vezes para RODRIGO para que o mesmo fizesse a entrega da droga; [...] que na casa foram encontrados pertences de RODRIGO e nas interceptações foi verificado que RODRIGO que intermediou o aluguel da casa; que existe uma conversa entre RODRIGO e o proprietário da casa, na qual Rodrigo diz que somente estariam autorizado a entrar na casa do próprio, GIRLAN e um outro menino que o depoente não se recorda o nome; que perceberam que os forros do carro de RODRIGO estavam frouxos; que a pasta-base encontrada no carro estava com forte cheiro de álcool, indicando em que foi transportada no tanque de gasolina; que estava executando ação controlada com autorização judicial; [...] (depoimento prestado em juízo pelo policial Revelino Suave - destaquei)

E ainda:

[...] que a participação do depoente se restringiu à prisão de GIRLAN já na casa; que encontraram na casa dezenas de quilos de maconha, cerca de 12 quilos de pasta-base, 5 pistolas, silenciador, mira a laser, revólver e munições; que pelo que se recorda, não chegou a inquirir o GIRLAN; que, salvo engano, havia documento de RODRIGO na casa; que Flávia e GIRLAN foram abordados quando GIRLAN iria vender entorpecentes para ela e chegou até a receber o dinheiro; que os policiais já sabiam da negociação antes de acontecer; [...] (Depoimento prestado em juízo pelo policial Wesley da Silva - destaquei).

Além disso, afirmaram que Rafael da Vitória era o motorista utilizado por Rodrigo Correa para o transporte interestadual da droga:

[...] que RAFAEL seria o motorista de RODRIGO; que chegaram a tal conclusão uma vez que na primeira vez que RODRIGO foi levado por RAFAEL ate a Bahia para buscar a droga deu errado; que na segunda feira eles fizeram a mesma coisa; que no dia anterior à prisão GIRLAN ligou para RODRIGO e falou que a droga havia chegado na Bahia e que RODRIGO teria que viajar ate lá para buscar a droga; que RODRIGO ligou para RAFAEL pedindo para que ele fosse com ele, pois teria que trazer um outro carro; [...] (depoimento prestado em juízo pelo policial Revelino Suave - destaquei)

Foi esclarecido, ainda, que as interceptações demonstraram vários contatos entre Flávia Vieira Lima e Girlan Santos Silva e que ela seria a distribuidora dos entorpecentes:

[...] que ambos foram acompanhados, tendo RODRIGO ido para casa e GIRLAN até próximo a Escola Ruy Barbosa, no Parque Areia Preta, nesta cidade, onde se encontrou com FLAVIA VIEIRA LIMA, contra quem já havia informações de envolvimento no tráfico de drogas desta cidade e cujo marido, Carlos Loyola, vulgo "Carlinhos da Porteira", encontra-se preso por crime da mesma natureza; que foi procedida a abordagem no momento em que FLÁVIA entregava a GIRLAN uma sacola plástica contendo a quantia de R$ 4.972,00 (Quatro mil novecentos e setenta e dois reais em espécie) que foi apreendida juntamente com os suspeitos, que alegaram ser o dinheiro proveniente de uma moto; [...] que FLÁVIA teve outros contatos negociando drogas com GIRLAN e no dia da prisão seria a entrega da droga; [...] (depoimento prestado em juízo pelo policial Revelino Suave - destaquei)

Não bastasse a consistência dos depoimentos acima colacionados, constato que os mesmos se encontram em sintonia com os demais elementos de prova, tais como o testemunho de Evandro Garcia Mileipp (fls. 459/460), no qual esclareceu que ‘é proprietário da casa onde foi localizada a droga; que alugou o imóvel para RODRIGO pelo valor mensal de mil reais;’ e ainda, ‘que RODRIGO morou na casa por dois meses, tendo sido preso no início do terceiro mês; que RODRIGO tinha um Vectra;’.

Além disso, os documentos juntados aos autos, principalmente as fotografias de fls. 50/60, demonstram a extrema organização e a variedade e quantidade de artefatos utilizados para o preparo dos entorpecentes para a mercancia.

Em que pese os recorrentes negarem as autorias delitivas (fls. 446/453), os testemunhos dos acusados possuem várias divergências se comparados entre os prestados em esfera policial e os realizados em sede judicial.

Nesse ponto, ressalto o que já foi salientado na sentença em primeiro grau:

[...] Rafael disse em Juízo que apenas deixou Rodrigo no local e retornou à Guarapari/ES, alegando desconhecer em qual cidade teriam se deslocado, enquanto que Rodrigo informa que foram a Bahia no dia 08 e só retornaram no dia seguinte.

[...] Aproveitando esta mesma parte, o réu Rodrigo aduz que se deslocaram para o Estado do Bahia para adquirir um veículo Vectra para terceira pessoa de alcunha de "Negão" e que tal pessoa ficaria de chegar tal dia para ver o carro e caso não gostasse do veículo o interrogando o levaria de volta até a cidade de Posto da Mata/BA, onde recebeu o veículo de uma pessoa que conhece apenas de alcunha "Cacau".

[...] Ainda neste passo, a alegação do réu Girlan de que teria recebido as chaves do acusado Rodrigo, mas, no entanto, assegura não saber de quem era a residência, não denota qualquer coerência e, isso nos remete ao entendimento de que o réu Girlan detinha a posse das chaves, por ser ele o chefe da organização criminosa, de maneira que podia ter acesso ao interior da residência onde se encontrava todo o material delituoso apreendido, enquanto que, os denunciados Rafael e Rodrigo haviam se deslocado para o Estado baiano para fins de adquirir entorpecente e posteriormente trazidos para esta Comarca para posterior preparação, manipulação e venda.

Dito isso, entendo que a negativa de autoria do tráfico de drogas se apresenta totalmente dissociada dos elementos de provas colacionados nos autos, mormente por restar sobejamente demonstrado nas interceptações telefônicas, a ligação entre os acusados e a distinção dos crimes praticados por cada um deles.

Quanto ao pleito de absolvição em relação ao crime de associação para o narcotráfico, verifico que os acusados se associaram de forma permanente, com a respectiva distribuição de atribuições para cada, no intuito de disseminar substâncias entorpecentes, inclusive com interestadualidade, conforme demonstra a sentença de condenação proferida em primeiro grau: [...]”.

Isso considerado e analisando a prova acostada aos autos, especialmente os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no caso em questão, a despeito de ser possível concluir pela existência de vínculo associativo entre os corréus Girlan, Rodrigo e Rafael, a mesma conclusão não pode ser alcançada quanto à requerente, cuja prova se presta apenas para evidenciar a prática do tráfico de drogas e não a do crime de associação para o tráfico de drogas.

Isso porque, da prova acostada aos autos, depreende-se que, em decorrência de denúncia anônima indicando que Girlan, Rodrigo e um terceiro seriam os responsáveis pela distribuição de crack e maconha para os municípios de Guarapari e Vitória, foram realizadas diligências preliminares, bem como realização de campana.

Diante dessas diligências, inclusive de interceptação telefônica, foi possível constatar que Girlan, Rodrigo e Rafael alugaram (em nome de Rodrigo) uma casa em que a droga era mantida em depósito, a qual os três tinham amplo acesso, sendo relevante anotar que com o Girlan foi apreendida a chave da referida casa, local em que foram encontradas armas de fogo, grande quantidade de drogas (pasta base, maconha e crack), computador, contrato de aluguel de outros imóveis, material para embalo, ácido bórico, fitas, vasilhames e eletrodomésticos utilizados para refino e manipulação de drogas, dentre outros objetos destinados ao tráfico de entorpecentes.

Além disso, em outra casa do corréu Rodrigo também foi encontrado o veículo utilizado para transporte de drogas (modelo Vectra), que estava com forte odor de pasta base e com grande quantidade de ácido bórico, o qual também estava com os forros mal colocados, com indicação de remoção recente.

Lado outro, ainda de acordo com essas diligências, foi comprovado que Rodrigo e Rafael foram ao Estado da Bahia comprar entorpecentes, sendo que o veículo utilizado (modelo Vectra) – posteriormente localizado na outra casa do réu Rodrigo – teria retornado para a residência alugada, na qual Girlan chegou logo em seguida, saindo horas depois, quando foi se encontrar com a ora requerente para a transação que deu ensejo à prisão em flagrante de ambos.

Quanto à requerente Flávia, os policiais militares ouvido em juízo afirmaram que a ação controlada com base na interceptação telefônica indicou que a ora requerente teria negociado drogas com o corréu Girlan por telefone, marcando o encontro que culminou em sua prisão em flagrante, ocasião em que a guarnição policial flagrou o momento em que ela entregava cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie ao corréu Girlan para comprar a droga posteriormente localizada na residência alugada.

No inquérito policial, os policiais militares que participaram da apreensão afirmaram que
“
FLÁVIA é uma das compradoras para quem GIRLAN fornece a droga em menores quantidades”
,
sendo que, em juízo, complementaram que
“que
FLÁVIA teve outros contatos negociando drogas
com GIRLAN e no dia da prisão seria a entrega da droga”
(Policial Militar Rivelino Suave – fls. 454/456 dos autos originários).

Ainda em seu depoimento em juízo, o Policial Militar Rivelino Suave negou que a requerente tenha sido vista na referida casa utilizada pelos outros três corréus durante a campana realizada. Confira-se:

“que no período em que ficou na vigília na casa em Nova Guarapari não viu Flávia no local; que além das vigílias no dia da prisão e no dia anterior foram realizadas outras e Flávia somente foi vista no local em que foi presa no próprio dia da prisão; [...] que os alvos principais da investigação era Girlan e Rodrigo; que Flávia já teve outros encontros com Girlan para pegar drogas, mas não direcionaram as investigações para ela, uma vez que como Flávia existiam outros que pegavam pequenas quantidades de drogas com Girlan; que a certeza que Flávia negociava droga é que eles falavam em código e o dinheiro encontrado com Flávia e Girlan era exatamente o valor referente a meio quilo de pasta base”

Dessa forma, em que pese seja inconteste que a requerente comprova drogas do seu corréu Girlan, não há nos autos prova suficiente quanto à
prática do crime de associação para o tráfico de drogas
.

Isso porque, dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pelas diligências realizadas, não se depreende com a certeza necessária para uma condenação no crime em comento,
que a requerente era associada de forma estável, permanente e com divisão de tarefas com os outros três corréus.

Logo, a meu sentir, muito embora existam indícios de concurso eventual da requerente com os outros três corréus para a prática delituosa (esses três, sim, com prova robusta quanto à existência de vínculo de estabilidade e permanência), entendo que

não constam nos autos provas suficientes para evidenciar que a requerente estava associad
a

previamente aos três, de forma duradoura, com hierarquia e divisão de tarefas, para a prática do crime de tráfico de drogas
.

Sendo assim, é de se ressaltar ainda que, no âmbito criminal, quando há dúvidas acerca da autoria delitiva, deve-se utilizar o princípio do
in dubio pro reo
, eis que somente se pode condenar alguém quando as provas a comprovam claramente, o que não ocorre no caso em tela, eis que restaram dúvidas quanto à autoria do delito de associação para o tráfico de drogas por parte da recorrente.

Nesse sentido, para uma condenação, não bastam meros indícios, devendo o convencimento se amparar em provas seguras e escorreitas, para além das provas indiretas.

Colaciono, ainda, recentes julgados deste e. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS APELANTES. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO EM COMUM DE AMBOS OS RÉUS. [...] 2. Configura-se o delito de associação para o tráfico quando o agente une-se a terceiro(s), de forma estável, para o cometimento e qualquer das condutas típicas punidas no artigo 33, caput e §1º do artigo 34, da Lei nº 11.343/2006. Na espécie, a

sentença recorrida busca fundamentos nos depoimentos dos policiais militares, os quais não evidenciam a ocorrência de um vínculo associativo estável para a prática dos crimes descritos, razão pela qual, à míngua de qualquer demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa, como divisão de tarefas ou um mínimo planejamento de ações conjuntas. Impositiva a reforma da sentença para decretar a absolvição dos apelantes da prática do crime de associação para o tráfico
. [...]. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJES; APCr 0007237-72.2017.8.08.0008; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/02/2022; DJES 25/02/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A caracterização do delito previsto no art. 35, da Lei de Drogas, pressupõe a demonstração inequívoca da estabilidade e permanência do vínculo entre os acusados.

Embora o acusado tenha sido encontrado com outras pessoas em residência na qual foram apreendidos entorpecentes e quantias em dinheiro, somente um concurso eventual de agentes restou comprovado neste caderno processual, visto que as provas utilizadas para fundamentar a condenação pelo crime de associação se restringem a fato ocorrido em apenas uma ocasião.
2. [...]. (TJES; APCr 0009376-33.2014.8.08.0030; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 16/02/2022; DJES 25/02/2022).

Portanto, da análise do conjunto probatório disposto nos autos, muito embora as provas sejam plenamente suficientes para ensejar a condenação da requente nas sanções do crime de tráfico de drogas,
não implicam em certeza a respeito da estabilidade e permanência de vínculo associativo entre a requerente e os outros três corréus (entre os quais houve efetiva demonstração do vínculo associativo)
, razão pela qual
ABSOLVO

Flávia Vieira Lima

das

sanções do artigo 35, da Lei nº 11.343/2006
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, a defesa pugna pela redução da pena-base quanto aos crimes do art. 33 e 35, da Lei de Drogas.

A esse respeito, a defesa sustenta que
“em RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA, e argumentando que a irregularidade da dosimetria de primeiro grau (indubitavelmente é genérica e não tem fundamentação concreta), o TJES inova e altera a fundamentação, sem pedidos do MP, ao passo que lhe caberia apenas afastar a fundamentação INIDÔNEA DA SENTENÇA, nos termos do Art. 617 do CPP”.

No ponto, ao contrário do alegado pela defesa, não é vedado ao Tribunal de Justiça reforçar a argumentação da dosimetria da pena em recurso exclusivo da defesa.

No presente caso, depreende-se dos autos que este e. Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso de apelação, reforçou a fundamentação da primeira fase do processo dosimétrico, justificando a exasperação procedida pelo magistrado sentenciante em decorrência da variedade e quantidade de drogas apreendidas, mantendo a pena-base da requerente e de seus corréus em 07 (sete) anos de reclusão.

Na ocasião, assim constou no acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal, de relatoria do Desembargador Ney Batista Coutinho:

“Destaco, todavia, que quanto às circunstâncias do crime, as reprimendas bases de todos os acusados devem ser mantidas no importe de 7 (sete) anos de reclusão diante do grande volume e variedade de entorpecentes apreendidos (70 Kg de maconha, 10,9 Kg de pasta-base de cocaína e 43 frascos contendo ácido bórico), a fim de que a reprimenda fixada constitua meio proporcional ao grau de reprovabilidade verificado”.

Vale dizer que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar agravo interposto no Recurso Especial nº 1.658.922/ES, manejado pela ora requerente, assentou que a pena imposta ao crime de tráfico de entorpecentes foi proporcional ao caso em tela e era condizente com o entendimento jurisprudencial da época. Confira-se:

“Em quarto, a Corte de origem, ao manter a pena-base fixada pelo juízo sentenciante para os crimes de tráfico e associação para o tráfico, consignou que se mostra adequada sua majoração em 2 anos, em razão da qualidade, variedade e quantidade da droga apreendida (70kg de maconha, 10,9kg de pasta-base de cocaína e 43 frascos de ácido bórico).

Nesse ponto, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Precedentes: HC n. 272.126/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 17/3/2016; REsp n. 1383921/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 16/6/2015, DJe 25/6/2015; HC n. 297.450/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/10/2014, DJe 29/10/2014.

Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes: HC n. 432.731/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 7/5/2018; AgRg no AREsp 1140562/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 11/5/2018; AgRg no HC n. 423.448/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 02/5/2018.

No caso concreto, o Tribunal a quo expressamente fundamentou a majoração da pena-base do crime de tráfico, em 2 anos, considerando a quantidade e a qualidade da droga apreendida (70 kg de maconha, 10,9kg de pasta-base de cocaína e 43 frascos de ácido bórico), o que, observando o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, justificam a exasperação da pena-base nesse patamar, mostrando-se proporcional e razoável”.

Dessa forma, reputo que a questão já foi amplamente analisada por este e. Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, que reconheceu a proporcionalidade da pena-base aplicada, não havendo qualquer reparo a ser feito nesse particular.

Não fosse o bastante, tem-se que sequer é o caso de aplicação retroativa do Tema Repetitivo nº 1214 (publicado em 12 de setembro de 2024), porquanto o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
A mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza revisão criminal.

[...] (AgRg no AREsp n. 2.824.444/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)”.

Resta prejudicada a análise quanto à dosimetria do crime do art. 35, da Lei de Drogas, diante da absolvição da requerente.

Prosseguindo, defesa requer seja aplicado o tráfico privilegiado em favor da requerente, na fração de 2/3 (dois terços), diante de seus bons antecedentes.

Sobre o assunto, tem-se que a referida minorante encontra-se assim prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas,
in verbis
:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Portanto, a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que são
cumulativos
os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, quero dizer, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa
.

No presente caso, depreende-se que o magistrado
a quo
não trouxe fundamentação para afastar a incidência do tráfico privilegiado.

Por sua vez, na apelação foi consignada a impossibilidade de concessão da referida causa de diminuição em decorrência da condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas. Confira-se:

“Na terceira fase, observo a inviabilidade do reconhecimento do benefício disciplinado no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, eis que, conforme posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, a condenação pelo delito de associação para o tráfico, o que se deu no caso dos recorrentes, afasta a dita benesse, vez que torna evidente a dedicação à atividade criminosa”.

Ocorre que, com a absolvição da requerente pelo delito do art. 35, da Lei de Drogas, não mais subsiste o fundamento adotado para afastar a referida causa de diminuição.

Lado outro, tampouco verifico outros elementos que indicam que, ao tempo dos fatos, a requerente se dedicava a atividades criminosas, eis que não tinha outros registros criminais naquela época e as circunstâncias da apreensão já foram valoradas na primeira fase da dosimetria da pena.

Logo, verifico que não há óbice, no presente feito, ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, razão pela qual
acolho o pleito defensivo e aplico a minorante do tráfico privilegiado
a requerente.

No que concerne à fração a ser aplicada, destaco que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que é possível a utilização da quantidade e variedade de drogas para modular a fração da causa de diminuição do § 4°, art. 33, da Lei nº 11.343/2006, desde que não tenham sido valorados na primeira fase da dosimetria da pena.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÍNIMA E A IMPOSIÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Reconhecida a hipótese de aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, a pena provisória foi reduzida na fração de 1/6, ante a grande quantidade das drogas apreendidas - 11.650,4g de maconha -, elementos que reclamam uma maior resposta estatal no momento da realização da dosimetria da pena, nos moldes já assentados na jurisprudência desta Corte Superior.
2. Fixada a pena em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, consideradas as circunstâncias do caso que resultou na apreensão de quase 12 kg de maconha, nos moldes firmados no acórdão recorrido, em consonância com a orientação jurisprudencial. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.258.560/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023).

Ocorre que,
in casu,
já houve a valoração da quantidade e variedade de drogas na primeira fase da dosimetria, de modo que aplico a minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima, qual seja, de 2/3 (dois) terços, reduzindo a pena da requerente para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa.

A defesa da requerente pugna, outrossim, pelo afastamento da causa de aumento do tráfico interestadual de drogas em relação à requerente, eis que a movimentação interestadual estaria relacionada às ações dos corréus Girlan e Rodrigo, que viajaram à Bahia para buscar entorpecentes.

A esse respeito, entendo que também deve ser decotada a causa de aumento do tráfico interestadual de entorpecentes, circunstância que apenas se aplica a seus corréus. Explico.

Conforme se depreende dos autos, a prova evidencia que a requerente comprou drogas do seu corréu Girlan, não havendo, no entanto, elementos que indiquem que ela tinha a intenção de transpor fronteiras (o que efetivamente se evidencia no caso dos outros três corréus) ou sequer de que tinha conhecimento de que os seus corréus praticaram o tráfico interestadual.

Dessa forma, afasto a incidência da referida causa de aumento em relação à requerente.

Estabeleço a pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, em regime
aberto
.

Por fim, no que tange ao pleito relativo à
concessão da gratuidade da justiça
na presente ação revisional,
entendo ser o caso de concessão desse benefício.

Sobre a condenação em custas processuais, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que:
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Todavia, quando resta demonstrado que o requerente não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser-lhe assegurado o
amplo acesso à justiça
, independente do pagamento das referidas custas e despesas processuais.

Saliento que os artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil, dispõem acerca da gratuidade da Justiça, podendo ser aplicados no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, tenho que o artigo 99, do Código de Processo Civil, trata sobre os requisitos e os casos de indeferimento do pedido de justiça gratuita,
in verbis:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]”.

Dessa feita, diante da presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, aliada à ausência, nos autos, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, aplicando-se o que dispõe o § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

À luz do exposto,
CONHEÇO e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional, para absolver
Flávia Vieira Lima

quanto ao delito previsto no art.
art. 35, da Lei nº 11.343/2006,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, reconhecer a incidência do tráfico privilegiado, afastar a causa de aumento do tráfico interestadual, redimensionando a pena, quanto ao crime do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, em regime aberto,
bem como conceder a requerente, nos presentes autos, os benefícios da justiça gratuita.

Caso prevaleça o entendimento deste Relator, determino que o resultado do presente Julgamento seja imediatamente comunicado à 8ª

Vara Criminal de Vila Velha (Juízo da Execução), bem como ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari (onde tramitou o processo de origem), a fim de que sejam adotas as necessárias e urgentes providências com vistas a eventuais regularizações no que tange à execução da pena, bem como à correção da anotação da FAC, no que se refere ao resultado final do referido processo.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (REVISOR):-

Senhor Presidente, acompanho o voto de relatoria.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Senhor Presidente, relembrando a matéria, trata-se de Revisão Criminal ajuizada pela defesa de
Flávia Vieira Lima
, contra r. sentença que condenou a revisionanda da imputação pelos crimes previstos nos art. 33 e 35, da Lei 11.343/06. Foi-lhe imputada a pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime
fechado.

O Eminente Desembargador Eder Pontes da Silva, concedeu parcial procedência à ação revisional, para absolver a revisionanda pela prática do crime do art. 35, da Lei 11.343/06, por entender que não restou configurado o vínculo associativo e, redimensionou a pena imposta a ré, por entender que apesar do Eminente Desembargador Relator, em recurso de apelação, ter mantido a primeira fase da dosimetria da pena, considerou inidônea a fundamentação utilizada pelo magistrado de primeira instância. Por fim, entendeu pela aplicação da fração de 2/3 para a diminuição da pena na terceira fase da dosimetria da pena, pelo tráfico privilegiado.

Após atenta análise do caderno processual, acompanho na íntegra o entendimento exarado pelo Eminente Relator, quanto à reforma da sentença e do acórdão vergastados.

Ante tudo o que foi exposto, acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA e

HELIMAR PINTO.

*

cmv
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5019284-70.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FLAVIA VIEIRA LIMA

Advogado(s) do reclamante: MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO, CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral do douto advogado Dr. Carlos Guilherme Macedo Pagiola Cordeiro, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso,
t
rata-se de
r
evisão criminal apresentada
em favor de
Flávia Vieira Lima
,

em face d
e
condenação
proferid
a
n
a Ação Penal
nº 0005099-06.2011.8.08.0021,
em que a requerente foi condenada
nas sanções do art.
33,

caput,

e art. 35,
caput,
ambos

da Lei nº 11.343/2006,
à pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente no regime
fechado
.

A defesa
argumenta
, em síntese, o cabimento da presente revisão criminal com base no art. 621, inciso
I
, do Código de Processo Penal.

Requer, inicialmente,
seja reconhecida a nulidade quanto à condenação na conduta do art. 35, da Lei de Drogas, eis que não consta nos autos a mídia contendo a interceptação telefônica. Ademais, pugna pela
absolvição quanto ao art. 35, da Lei nº 11.343/2006, argumentando que não teria sido evidenciada a existência de vínculo de estabilidade, habitualidade e permanência entre a requerente e os corréus. Salienta, no ponto, que a condenação da requerente teria se fundado unicamente em conversa interceptada, sem outros elementos aptos a demonstrarem o seu envolvimento em atividades associativas. Argumenta, ainda, que a requerente é esposa de um dos corréus, de modo que não pode se confundir o vínculo matrimonial com a caracterização da estabilidade exigida no crime do art. 35, da Lei de Drogas.

Quanto à dosimetria da pena, pleiteia:
i)
a redução da pena-base quanto ao
s
crime
s
do art. 33
e 35
, da Lei de Drogas, salientando que a exasperação da
s
pena
s
-base
s
se deu com base em elementos genéricos e que seria vedado ao Tribunal de Justiça reforçar a fundamentação da pena-base em recurso exclusivo da defesa;
ii)
seja aplicado o tráfico privilegiado em favor da requerente, na fração de 2/3 (dois terços), diante de seus bons antecedentes;
iii)
seja afastada a causa de aumento do tráfico interestadual de drogas em relação à requerente, eis que a movimentação interestadual estaria relacionada às ações dos corréus Girlan e Rodrigo, que viajaram à Bahia para buscar entorpecentes;
iv)
em caso de manutenção da referida causa de aumento, seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto), uma vez que foi aplicada a fração de 1/5 (um quinto) sem qualquer fundamentação.

Pois bem.

Inicialmente, saliento que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
do
artigo 621, incisos I ao III, do CPP
), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual
não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas
, visando à absolvição por insuficiência probatória, e muito menos para a redução de penas dosadas pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do Juiz.

Em outras palavras, a revisão criminal
não
proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o Requerente apresente, com o pedido,
elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação
,
erro técnico da sentença
ou
novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda
. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e
os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça
.

Assim, em tema de
r
evisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Nesse sentido, cabe elucidar que
o
inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal,
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Já o
inciso II
, do mesmo artigo, permite a revisão
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. E, por sua vez, o
inciso III,
do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença
, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

É
de se registrar que, no presente caso, o pedido revisional se funda no incis
o
I
,
do art. 621, do CPP,
sendo que
a requerente pleiteia,
em suma,
a s
ua
absolvição quanto ao artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, bem como a revisão d
o processo dosimétrico.

De início, verifico que a requerente já
havia apresentado Revisão Criminal nº 5006930-47.2023.8.08.0000, em que também pretendia a revisão da condenação
constante na Ação Penal nº
0005099-06.2011.8.08.0021,
pugnando
pelo
reconhecimento da ausência de justa causa
pela
violação do domicílio, bem como
pel
o reconhecimento ao direito ao silêncio e à não autoincriminação.

Dessa forma, em que pese tenha por objeto a mesma condenação, a presente revisão criminal tem causa de pedir e pedidos diversos da Revisão Criminal nº 5006930-47.2023.8.08.0000, de modo que não se está diante de mera reiteração de pedido já analisado em sede de revisão criminal, não havendo, portanto, óbice ao seu conhecimento nesse ponto.

Lado outro, em que pese haja semelhança entre parte dos pedidos formulados na presente ação revisional com os pedidos deduzidos no recurso de apelação, denota-se que a requerente argumenta que o acórdão proferido na apelação criminal também teria sido contrário à evidência dos autos,
razão pela qual c
onheço do presente pedido revisional em sua integralidade,
com fulcro no art. 621, I, do CPP.

Assentadas essas premissas, tem-se que a defesa pleiteia, inicialmente, que seja desconstituída a condenação da requerente nas sanções do art. 35, da Lei de Drogas, salientando a existência de nulidade, diante da ausência da mídia contendo a interceptação telefônica na qual teria se pautado a condenação combatida.

No ponto, cita que, durante diligências junto ao juízo de origem
“para a formulação de atos relativos à revisão criminal”
,
ainda no ano de 2020, foi solicitada cópia da mídia contendo as interceptações telefônicas, ocasião em que foi emitida a certidão constante no id.
11354661
,

que atestou
“que a Medida Cautelar intulada ‘Operação Painho’ gerou uma única mídia (CD), que se encontra juntada na contracapa da 1ª capa do Procedimento, contendo inúmeras fotografias e filmagens de eventos do procedimento cautelar. Certifica, outrossim, que o acervo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, não consta nenhuma outra mídia relacionada ao procedimento cautelar cujos fatos foram objeto da denúncia”.

Pois bem.

A questão referente ao acesso à mídia da interceptação telefônica, apesar de não ter sido deduzida inicialmente nos pedidos formulados em sede de apelação criminal, foi trazida por meio de embargos de declaração opostos pela defesa então constituída pela ora requerente.

Na ocasião, o eminente Relator, Desembargador Ney Batista Coutinho, apesar de destacar que se tratou de inovação recursal, analisou o pedido formulado pela defesa, consignando que a interceptação estava apensada aos autos principais, não sendo omitida das partes, registrando, ainda, que a condenação se baseou em outros elementos de prova.
Confira-se:

“
Inicialmente, cumpre salientar que referido pleito não consta do apelo, tratando-se de inovação processual em momento inoportuno.

[...]

Ainda assim, insta frisar que a interceptação telefônica es apensada aos autos principais, não sendo omitida das partes.

Além disso, a condenação não se baseou apenas na diligência apontada, mas sim no conjunto probatório dos autos, que levaram à conclusão de que a recorrente era parte da associação criminosa formada para cometer o crime de tráfico de drogas, o que foi constatado em sua prisão, justamente quando realizava a entrega de vultosa quantia em dinheiro a um dos acusados, que se comprovou ser resultado do produto da venda de entorpecentes. Importante registrar, também, que conforme já ressaltado no acórdão objurgado, as interceptações telefônicas, devidamente autorizadas pela justiça, foram capazes de identificar que a embargante, em conjunto com os corréus, possuía contato com presos do sistema prisional para a articulação de atividades criminosas, como se vê do relatório final e encaminhamento de áudio às fls. 9/16 da ‘operação painho’”.

Não fosse o bastante, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça também analisou a matéria, ao julgar o Recurso Especial nº 1.658.922/ES,
interposto
pela requerente,
ocasião em que assim se manifestou:

“
Em segundo, a parte recorrente sustenta que a condenação está baseada em prova inexistente, tendo em vista a não juntada dos diálogos presentes nas interceptações telefônicas.

Ocorre que, conforme consta no acórdão recorrido, a interceptação telefônica está apensada nos autos principais, não podendo se falar em ilegalidade.

Ademais, a condenação não se baseou apenas na diligência apontada, mas sim no conjunto probatório dos autos, que levaram à conclusão de que a recorrente era parte da associação criminosa formada para cometer o crime de tráfico de drogas, o que foi constatado em sua prisão, justamente quando realizava a entrega de vultosa quantia em dinheiro a um dos acusados, que se comprovou ser resultado do produto da venda de entorpecentes (e-STJ fls. 1.251/1.252)”.

Dessa forma, denota-se que a mídia referente às interceptações telefônicas estava apensada aos autos originários, de modo que a defesa então constituída teve pleno acesso a ela e pode contraditá-la.

Nesse ponto, é pertinente consignar que, conforme iterada jurisprudência sobre o tema, não se exige sequer a juntada ou transcrição integral da mídia da interceptação telefônica, bastando que seja disponibilizado às partes cópia integral das interceptações colhidas, de modo a assegurar o exercício à ampla defesa. Confira-se:

2. Ao interpretar o § 1º do art. 6º da Lei n. 9.296/1996, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Inquérito n. 3.693/PA, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, decidiu ser prescindível a transcrição integral dos diálogos obtidos por meio de interceptação telefônica, bastando que haja a transcrição do que seja relevante para o esclarecimento dos fatos e que seja disponibilizada às partes cópia integral das interceptações colhidas, de modo que possam elas exercer plenamente o seu direito constitucional à ampla defesa. 3. Neste caso, a defesa, em nenhum momento, comprovou que não tenha obtido o acesso às mídias com o inteiro teor das interceptações telefônicas (ou que tenha tido o acesso recusado pelo Magistrado), tampouco demonstrou que o conteúdo disponibilizado não haja sido suficiente para o perfeito esclarecimento do que foi imputado ao réu e para a ampla manifestação da defesa nos atos do processo.
[...]
11. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 1.003.213/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)

No presente caso, conforme destacado pelo eminente Desembargador Relator, a prova se encontrava acostada aos autos, sendo plenamente possível à defesa constituída se manifestar
a seu respeito.

Ultrapassada essa questão, tem-se que s
omente no ano de 2020, quando já transitada em julgado a condenação criminal, é que a defesa solicitou fosse certificado nos autos quanto à referente mídia, dando ensejo à certidão acostada no id.
11354661
,
citada na presente ação revisional
.

Nesse particular, tem-se que a defesa da requerente, ciente da referida certidão, apresentou no ano de 2023 a primeira revisão criminal (nº
5006930-47.2023.8.08.0000
), na qual
não
foi deduzida
alegação de nulidade por falta da mídia da interceptação telefônica –
na ocasião, como visto, foram suscitadas a nulidade
por suposta violação de domicílio e por suposta inobservância ao direito ao silêncio e à não autoincriminação.

Somente agora, na segunda revisão criminal – quando já ciente da improcedência do primeiro pleito revisional –, é que a referida nulidade foi aventada, evidenciando se tratar de nulidade de algibeira, amplamente rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Não por outra razão, ao tratar especificamente de caso análogo ao presente, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

2. Na hipótese dos autos, a defesa alegou, em síntese, a nulidade da ação penal por ausência de juntada aos autos das mídias da interceptação telefônica, ao argumento de que violaria diversos princípios constitucionais. Contudo, tal requerimento foi feito em audiência de instrução em 2016, ocasião que foram juntadas as transcrições das conversas e somente em revisão criminal, no ano de 2024 (8 anos depois), se insurgiu a defesa contra a alegada nulidade, o que se assemelha à rechaçada nulidade de algibeira.
[...]
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 922.978/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024).

Não fosse o bastante, entendo que tampouco restou evidenciada a existência de prejuízo à defesa em decorrência da ausência da referida mídia, uma vez que tanto na sentença condenatória quanto no acórdão que julgou a apelação criminal foram amplamente citados os elementos de prova considerados.

É relevante anotar que a condenação não se deu exclusivamente com base nas interceptações telefônicas, sendo consideradas outras provas produzidas nos autos, que serão, inclusive, reapreciadas na presente ação revisional, com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal.

Pelas razões expostas, não acolho o pleito de nulidade do feito em decorrência da ausência da mídia referente às interceptações telefônicas.

Prosseguindo, a defesa ainda
pugna pela
absolvição quanto ao art. 35, da Lei nº 11.343/2006, argumentando que não teria sido evidenciada a existência de vínculo de estabilidade, habitualidade e permanência entre a requerente e os corréus.

A esse respeito, é importante salientar que o delito em debate se encontra tipificado no
artigo 35, da Lei
nº
11.343/2006
, cujo texto legal está assim disposto:

Art. 35
. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Depreende-se que a conduta descrita no
dispositivo
acima consiste em duas ou mais pessoas associarem-se de
forma estável e permanente
, com o objetivo de praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34, da Lei de Tóxicos.

Por esse motivo
, não basta que duas pessoas eventualmente pratiquem os crimes alhures declinados para
que haja a prática
da associação para o tráfico de drogas,
pois é
necessário que o vínculo associativo seja estável, duradouro e prévio.

Dito isso,
reanalisando o acervo probatório, reputo que assiste razão à requerente,
uma vez que a condenação se mostra contrária à evidência dos autos, notadamente em razão da ausência de provas
que comprovem a
existência de vínculo associativo prévio e duradouro entre
a requerente e seus corréus,
conforme passo a demonstrar.

Na sentença, o magistrado
a quo
assim fundamentou quanto à condenação da requerente e seus corréus pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas:

“
T
odo o trabalho investigativo que culminou com a prisão dos denunciados, não foi aleatório, mas sim partiu de denúncias anônimas da sociedade que não suporta mais se ver refém deste tipo de delito que assustadoramente cresce no país num todo.

A partir dessa informação de que dois indivíduos por nome Girlan e Rodrigo com o auxílio de terceira pessoa estariam praticando o ilícito penal nesta região litorânea, a Autoridade investigativa iniciou um trabalho para desmantelar o tráfico nesta Comarca e na Comarca de Vitória/ES, sendo que, dentre os procedimentos adotados, foi utilizado a interceptação dos terminais telefônicos que os denunciados utilizavam, conforme se extrai dos procedimentos em apenso, bem como pela trabalho em campo pelos agentes policiais, ajudando no monitoramento dos envolvidos até então.

Com base neste trabalho, no dia 10/06/2011, após interceptada uma conversa entre os réus Girlan e Flávia, relacionado ao comércio de drogas na localidade do bairro Kubitscheck, mas especificamente na Rua Epaminondas de Almeida, momento em que, os agentes que estavam cooperados na investigação se deslocaram para a referida localidade no sentido de abordar alguns pontos utilizados pelos acusados para realizarem o tráfico de drogas.

Ato contínuo, os agentes policiais interceptaram os réus Girlan e Flavia na condução de motocicletas na Rua acima mencionada, próximo à localidade do bairro da Areia Preta, neste Município.

Ao serem abordados, em revista pessoal foram encontrados em poder dos mesmos a relevante e substancial quantia em espécie de R$ 5.064,00, que, segundo informações nos autos, era oriunda da comercialização de drogas na região predita entre o réu Girlan e a ré Flávia, além de um molho de chaves que continha a chave da residência localizada na Rua M, s/nº, Bairro Nova Guarapari, nesta Comarca.

Na casa situada na Rua Nova Bahia, nº 11, no Bairro Santa Margarida, residência do acusado Girlan, foram apreendidos 01 (um) veículo VW Golf, 01 (uma) motocicleta Honda CB 300 e a quantia de R$ 8.700,00 em espécie, todos originados pela prática do crime acima descrito.

Após, os agentes com os réus, se deslocaram para a casa localizada na Rua M, s/nº, Bairro Nova Guarapari, nesta Comarca, sendo que a chave estava em poder do réu Girlan, sendo permitido pelo mesmo a entrada na casa dos policiais, local este onde foram encontrados
70 Kg de maconha, divididos em 73 tabletes , 10,9 Kg de pasta base de cocaína, destinados à venda e 43 frascos contendo ácido bórico, sem falar no arsenal de armas e derivados afins, consistente em 01 pistola calibre 45, 03 pistolas calibre 9mm, 01 pistola calibre 380 e 01 revólver calibre 38, 01 supressor de ruído, 01 mira laser universal, 07 munições calibre 9 mm, 06 munições calibre 40 e 15 munições calibre 38
0, conforme auto de apreensão de fls. 28/29, o que revela o potencial de periculosidade da quadrilha e o alto grau de poder intimidativo exercido pelo grupo.

Na referida residência, também foram encontrados e apreendidas
01 balança comum, 02 balanças de precisão, 01 frasco de bicarbonato, 01 frasco de éter, 02 embalagens de xilocaína e o1 caixa contendo 83 comprimidos duraflex, sem falar das bexigas que apresentavam odor de álcool combustível, que possivelmente foram utilizados para realizar o transporte da substância semelhante à pasta base de cocaína
.

Ainda na mesma casa, foram apreendidos 01 notebook, onde haviam informações que faziam menção á diversas contas bancárias pertencentes ao réu Rodrigo, que segundo consta nos autos, foi a pessoa que alugou o imóvel, fato este devidamente comprovado pela testemunha da acusação e proprietário do imóvel, Sr. Evandro.

Posteriormente, os agentes policiais se dirigiram a residência de Rodrigo, onde foi encontrado o veículo GM Vectra, preto, placa JSH 3990, contendo no seu interior 580 (quinhentos e oitenta) frascos de ácido bórico, de marca e tamanho semelhantes aos que foram encontrados na residência por ele (acusado) alugada, sem deixar de aqui mencionar que, dentro do veiculo acima mencionado, havia forte odor de pasta base de cocaína, além dos forros das portas mal instalados.

Denota-se que os acusados Rodrigo e Rafael estiveram juntos no dia anterior no estado da Bahia, demonstrando que eles realizavam ta trajeto com o intuito de transportarem a droga daquele estado para este ente federativo (ES).

Depois da comprovação da imputação em apreço (art. 33 da Lei de Tóxicos), passo a fazer a seguinte menção:

O crime de tráfico de drogas no caso em questão está devidamente demonstrado.

Vê-se que cada um dos réus tinha sua participação singular, particular e peculiar na comercialização do entorpecente nesta Comarca e também há indicativos de que tal mercantilização tóxica se estendia à Comarca de Vitória/ES.

A casa alugada em nome de Rodrigo denota que o grupo usara tal residência como o ponto onde a “matéria prima” da droga seria deixada e onde posteriormente, a mesma seria preparada para ser vendida nas imediações desta Comarca. Os componentes: pasta base de cocaína, ácido bórico, éter, bicarbonato e comprimidos de doraflex, além das balanças comum e de precisão, além das bexigas, revelam sem sombra de dúvidas que a dita casa era destinada para a fabricação de drogas.

A elevada quantia em dinheiro apreendida em poder dos réus Girlan e Flávia, reflete indubitavelmente que é oriunda da prática do ilícito penal em comento.

A motocicleta apreendida demonstra que o réu Girlan, além de ser o gerente do tráfico de drogas, fiscalizava o comércio de drogas na região em que detinha o poder do tráfico, sendo que era ele quem recebia os valores oriundos do delito, demonstrando ser o mesmo o “cabeça” do negócio.

A ré Flávia estava junto com o réu Girlan, quando foram abordados, sendo que tal abordagem não ocorreu por ato aleatório dos agentes, mas, sim, porque havia um monitoramento e, neste verificou-se um diálogo entre tais réus, motivo pelo qual, de posse desta informação, os ditos agentes localizaram os réus e efetuaram a prisão em flagrante.

Ao se deslocarem para a residência do réu Girlan, lá encontraram elevada quantia de dinheiro, além de apreenderem a motocicleta acima descrita, e o automóvel Golf, tudo referente à prática do tráfico de drogas.

Com relação ao réu Rodrigo, este, além de alugar o imóvel onde foram apreendidos a exorbitante quantidade de drogas e componentes e instrumentos para sua preparação, após se dirigirem para a residência de Rodrigo, lá visualizaram o mesmo veículo dantes visto no período de investigação quando tal veículo compareceu na residência do réu Girlan um dia antes, onde puderam constatar, no interior de tal automóvel, nada menos que 583 frascos de ácido bórico, sem deixar de aqui ressaltar que os agentes informaram que no interior do carro havia um forte odor de pasta base de cocaína, além de forros mal instalados, ou seja, deixando comprovado que o veículo era utilizado pelo réu Rodrigo para fazer o transporte da pasta base de cocaína do estado da Bahia para este estado, já que, conforme se extrai dos autos, o réu Rodrigo e Rafael estiveram na Bahia.

A partir das provas dos autos, nota-se que:

Girlan
era o chefe da organização, na qual tinha a peculiar função de tratar dos assuntos referentes à aquisição de entorpecentes em grande quantidade, prepará-los e revendê-los em pequenas quantidades, além de distribuí-los.

Rodrigo
era quem gerenciava o tráfico nesta Comarca, o qual tinha a incumbência de buscar a droga junto ao fornecedor e auxiliar na preparação e manipulação para posterior venda, tanto que o notebook apreendido.

Rafael
atuava como motorista, ou seja, tinha o papel na condução do veículo para o transporte da droga do fornecedor até o depósito.

Já
Flávia
, exercia o comando do tráfico na região do Bairro Kubitscheck, já que após a prisão de Carlos Loyola, vulgo “Carinhos da Porteira”, seu marido, aquela assumiu o comando do tráfico na predita região e adquiria a droga de
Girlan
, tanto que em dia anterior à prisão de ambos, foram monitorados por interceptação telefônica dialogando e posteriormente foram presos com elevada quantia em dinheiro em espécie.

[...]

O PM
Revelino Suave
– fls. 12/13 – declarou:

“
que integrava equipe com vários policiais do BME, entre eles o TEN PMES Wese
y,
há cerca de uma semana o setor em que trabalha, recebeu denúncia anônima de que GIRLAN e RODRIGO, ambos moradores desta cidade, são os responsáveis pela distribuição de todo o tipo de drogas, especialmente ‘MACONHA’ e ‘CRACK’, nos municípios de Vitória e Guarapari; que com o apoio da P2 do 10º Batalhão desta cidade, iniciaram vigília, observando maior movimentação do bando, integrado por GIRLAN, RODRIGO e outro identificado como RAFAEL, os quais haviam alugado um imóvel situado em Nova Guarapari, de propriedade de EVANDRO, com a finalidade de guardar a droga; que segundo informações, o contrato de aluguel, tinha sido feito em nome de RODRIGO; que em razão da informação de que ontem, RODRIGO e RAFAEL haviam viajado para a Bahia, com previsão de retorno na data de hoje e, ainda na noite de ontem, GIRLAN e outro elemento não identificado, estiveram na casa de Nova Guarapari, em uma MOTO HONDA CB 300 DE COR PRETA, PLACA MTQ 9405, ora apreendida no pátio deste DPJG e à disposição da Autoridade Policial, continuaram a vigília, até que, na manhã de hoje, o veículo GM Vectra de cor preta, placa JSH 3990, com insufilm nos vidros, entrou na casa e logo depois chegou GIRLAN na moto; que ambos foram acompanhados, tendo RODRIGO ido para casa e GIRLAN até próximo a Escola Ruy Barbosa, no Parque Areia Preta, nesta cidade, onde se encontrou com FLAVIA VIEIRA LIMA, contra quem já havia informações de envolvimento no tráfico de drogas desta cidade e cujo marido, Carlos Loyola, vulgo “Carinhos da Porteira”, encontra-se preso por crime da mesma natureza; que foi procedida a abordagem no momento em que FLÁVIA entregava a GIRLAN uma sacola plástica contendo a quantia de R$ 4.972,00 (Quatro mil novecentos e setenta e dois reais em espécie) que foi apreendida juntamente com os suspeitos, que alegaram ser o dinheiro proveniente de uma moto; que em poder de GIRLAN foi encontrado um molho de chaves; que dali toda a equipe se dirigiu até a casa de Nova Guarapari, levando GIRLAN que admitiu que as chaves eram da casa, ele mesmo abrindo o local e franqueando a entrada dos policiais, sendo encontrado e apreendido no local, ARMAS (CINCO PISTOLAS E UM REVÓLVER), DROGAS (‘MACONHA’, PASTA BASE E ‘CRACK’), UM COMPUTADOR TIPO NOTEBOOK, DOCUMENTOS PESSOAIS E LIVROS DE RODRIGO E CONTRATOS DE ALUGUEL DE OUTROS IMÓVEIS EM SEU NOME, BALÕES DE FESTAS (TIPICAMENTE USADOS PARA ACONDICIONAR DROGA DURANTE VIAGENS), RAZOÁVEL QUANTIDADE DE ÁCIDO BÓRICO (USADO NO DESDOBRAMENTO DE PASTA BASE EM ‘COCAÍNA’), ALÉM DE FITAS CREPE, VASILHAMES E ELETRODOMÉSTICOS COM VESTÍGIOS DE TEREM SIDO USADOS NA MANIPULAÇÃO DAS DROGAS; que após apreendido o material, seguiram para as casas de RODRIGO e RAFAEL, de onde procederam a sua condução até este plantão; que as informações indicam que a atuação do bando é a seguinte: GIRLAN é o chefe e responsável pela compra de droga em maior quantidade, preparação e manipulação para venda em pequenas quantidades e distribuição; que RODRIGO é o gerente que vai buscar a droga no fornecedor e ajuda na preparação e distribuição para revenda; que RAFAEL é o motorista de RODRIGO, no transporte da droga do fornecedor até o depósito; que FLÁVIA é uma das compradoras para quem GIRLAN fornece a droga em menores quantidades; (...); que na casa de RODRIGO foi apreendido o veículo Vectra já descrito, com grande quantidade de ácido bórico, da mesma marca encontrada na casa de Nova Guarapari”.
(Negritei e Sublinhei)

Já a testemunha da acusação, PM
Wesley da Silva
– fls. 14/15 – asseverou:

“
que há cerca de uma semana diligenciavam denúncia anônima de que os elementos identificados como GIRLAN e RODRIGO, moradores desta cidade, eram os responsáveis pela distribuição de ‘maconha’ e ‘crack’, nos municípios de Vitoria e Guarapari; que as equipes se revezavam em acompanhamentos e vigílias, observando maior movimentação nos últimos três dias, inclusive com a informação de que GIRLAN, RODRGO e outro identificado como RAFAEL, haviam alugado um imóvel em Nova Guarapari, de propriedade de Evandro e que o contrato de aluguel fora celebrado em nome de RODRIGO; que as denúncias indicaram que RODRIGO e RAFAEL haviam viajado para a Bahia e retornariam hoje; que na noite de ontem, a equipe de vigília observou GIRLAN e outro elemento não identificado, entrarem na casa de Nova Guarapari, em uma moto Honda CB 300 de cor preta, placa MTQ 9405, ora apreendida no pátio deste DPJG e à disposição da Autoridade; que na manhã de hoje, o veículo GM Vectra de cor preta, placa JSH 3990, com insufilm nos vidro, entrou na casa e logo depois chegou GIRLAN, pilotando a motocicleta já descrita, saindo ambos, cerca de meia hora depois, o Vectra conduzido por RODRIGO, seguido de GIRLAN na moto; que ambos foram acompanhados, tendo RODRIGO ido para casa e GIRLAN seguido até próximo a Escola Ruy Barbosa, no Parque da Areia Preta, nesta cidade, onde se encontrou com FLÁVIA VIEIRA LIMA, que figurava em denúncias como mulher de CARLOS LOYOLA, vulgo “CARLINHOS DA PORTEIRA”, que se encontra preso por tráfico de drogas; que foi procedida a abordagem no momento em que FLÁVIA entregava a GIRLAN uma sacola plástica contendo a quantia de R$ 4.972,00 (Quatro mil novecentos e setenta e dois reais em espécie), além da quantia de R$ 92,00 (noventa e dois reais) encontrada no bolso de GIRLAN, que foi apreendida juntamente com os suspeitos, que alegaram ser o dinheiro proveniente de uma moto; que em poder de GIRLAN foi encontrado um molho de chaves, suspeitando-se que era da casa de Nova Guarapari, para onde seguiram, levando GIRLAN abriu o local usando as chaves e franqueando a entrada dos policiais, onde foi encontrado e APREENDIDAS ARMAS (CINCO PISTOLAS E UM REVÓLVER), DROGAS (‘MACONHA’, PASTA BASE E ‘CRACK’), UM COMPUTADOR TIPO NOTEBOOK, DOCUMENTOS PESSOAIS E LIVROS DE RODRIGO E CONTRATOS DE ALUGUEL DE OUTROS IMÓVEIS EM SEU NOME, BALÕES DE FESTAS (TIPICAMENTE USADOS PARA ACONDICIONAR DROGA DURANTE VIAGENS), RAZOÁVEL QUANTIDADE DE ÁCIDO BÓRICO (USADO NO DESDOBRAMENTO DE PASTA BASE EM ‘COCAÍNA’), ALÉM DE FITAS CREPE, VASILHAMES E ELETRODOMÉSTICOS COM VESTÍGIOS DE TEREM SIDO USADOS NA MANIPULAÇÃO DAS DROGAS; que após apreendido o material, seguiram para as casas de RODRIGO e RAFAEL, de onde procederam a sua condução até este plantão; que as informações indicam que a atuação do bando é a seguinte: GIRLAN é o chefe e responsável pela compra de droga em maior quantidade, preparação e manipulação para venda em pequenas quantidades e distribuição; que RODRIGO é o gerente que vai buscar a droga no fornecedor e ajuda na preparação e distribuição para revenda; que RAFAEL é o motorista de RODRIGO, no transporte da droga do fornecedor até o depósito; que FLÁVIA é uma das compradoras para quem GIRLAN fornece a droga em menores quantidades; (...); que na casa de RODRIGO foi apreendido o veículo Vectra já descrito, com grande quantidade de ácido bórico, da mesma marca encontrada na casa de Nova Guarapari; que deseja registrar que o veículo apresentava forte odor de pasta base e os forros das portas mal colocados, indicando remoção recente”.
(Negritei e Sublinhei)

EM JUÍZO

A testemunha arrolada na denúncia, Sgtº PM
Rivelino Suave
– fls. 454/456 – declarou:

“
que se recorda das prisões dos réus e participou das investigações; que no momento da prisão o depoente estava na vigilância da casa em que estava a droga; que no dia anterior a prisão montaram uma vigilância em nova Guarapari quando avistaram GIRLAN passando com a moto; que a acompanharam e viram no momento em que GIRLAN entrou na casa; que GIRLAN adentrou no interior da casa; que GIRLAN ficou cerca de 20 minutos na casa; que neste dia, pelas interceptações, viram que tinha um outro rapaz dentro da casa, mas o mesmo não foi identificado; que tal fato ocorreu no período noturno; que depois que GIRLAN saiu da casa o mesmo foi em direção ao serviço dele na Samarco; que os policiais somente retornaram para a casa no dia seguinte; que chegaram na casa no dia seguinte por volta das 6 da manhã; que viram quando chegou um Vectra preto na casa por volta das 06:20, 06:30; que o Vectra entrou na garagem da casa; que o Vectra permaneceu na casa até a chegada de GIRLAN após 7 horas; que depois de um verto tempo o Vectra saiu em direção a Guarapari e GIRLAN permaneceu na casa; que mais tarde GIRLAN também saiu da casa; que não estavam de posse de mandado e estavam aguardando o flagrante; que resolveram fazer a abordagem no momento em que houve uma ligação de FLÁVIA para GIRLAN e acharam que haveria a entrega da droga; que o depoente não participou desta abordagem, pois permaneceu na casa; que na abordagem a GIRLAN foi encontrada a chave da casa; que GIRLAN foi levado ate a casa e a chave abriu o portão; que dentro da casa foi encontrada grande quantidade de pasta base de cocaína, maconha e armas; que neste momento RODRIGO não estava no local; que FLÁVIA também não foi levada até o local; que dos réus o único que foi levado ate a casa foi o GIRLAN; que participou das buscas no imóvel de RODRIGO; que na casa de RODRIGO foi encontrado o Vectra preto, o mesmo que foi na casa; que foi encontrado uma grande quantidade de ácido bórico, na mesma qualidade da que foi encontrada na casa; que GIRLAN ficou quieto o tempo todo ao chegar na casa; que GIRLAN, pelas interceptações, seria o dono da droga, pois ligou várias vezes para RODRIGO para que o mesmo fizesse a entrega da droga; que os réus falavam ao telefone em códigos, mas o depoente não se recorda qual eram esse códigos; que RAFAEL seria o motorista de RODRIGO; que chegaram a tal conclusão uma vez que na primeira vez que RODRIGO foi levado por RAFAEL ate a Bahia para buscar a droga deu errado; que na segunda feira eles fizeram a mesma coisa; que no dia anterior a prisão GIRLAN ligou para RODRIGO e falou que a droga havia chegado na Bahia e que RODRIGO teria que viajar ate lá para buscar a droga; que RODRIGO ligou para RAFAEL pedindo para que ele fosse com ele, pois teria que trazer um outro carro; que FLÁVIA teve outros contatos negociando drogas com GIRLAN e no dia da prisão seria a entrega da droga; que na casa foram encontradas pertences de RODRIGO e nas interceptações foi verificado que RODRIGO que intermediou o aluguel da casa; que existe uma conversa entre RODRIGO e o proprietária da casa, na qual Rodrigo diz que somente estariam autorizados a entrar na casa do próprio, GIRLAN e um outro menino que o depoente não se recorda o nom
e;
que perceberam que os forros do carro de RODRIGO estavam frouxos; que a pasta base encontrada no carro estava com forte cheiro de álcool, indicando em que foi transportada no tanque de gasolina; que estava executando ação controlada com autorização judicial mas não foi o depoente quem ouviu a ligação entre FLÁVIA e GIRLAN acerca do encontro próximo a escola; que o teor da conversa foi repassado ao depoente pelo Capitão R. Campos; que a abordagem em FLÁVIA e GIRLAN foi feita pelo Subtenente Henrique; que o Subtenente Henrique sabia do monitoramento da casa
. (Negritei e Sublinhei)

A testemunha da acusação
Wesley da Silva
– fls. 457/458 – declarou:

“
que se recorda da prisão dos réus; que não participou das investigações; que participou somente das prisões; que quando chegou na casa já encontrou GIRLAN abordado pela polícia; que a participação do depoente se restringiu à prisão de GIRLAN já na casa; que encontraram na casa dezenas de quilos de maconha, cerca de 12 quilos de pasta base, 5 pistolas, silenciador, mira lazer, revólver e munições; que pelo se recorda, não chegou a inquirir o GIRLAN; que, salvo engano, havia documento de RODRIGO na casa; que Flávia e GIRLAN foram abordados quando GIRLAN iria vender entorpecentes para ela e chegou até a receber o dinheiro; que os policiais já sabiam da negociação antes de acontecer; que , pelo que se recorda, não chegou a ir a alguma outra casa nesta ocasião”.
(Negritei e Sublinhei)

Já a testemunha arrolada na denúncia,
Evandro Garcia Mileipp
- fls. 459/460 – declarou:

“
que é proprietário da casa onde foi localizada a droga; que alugou o imóvel para RODRIGO pelo valor mensal de mil reais;
(...);
que RODRIGO morou na casa por dois meses, tendo sido preso no início do terceiro mês
;
que RODRIGO tinha um Vectra
; (...)” (Negritei e Sublinhei)

A
materialidade
do crime descrito no artigo 35, da Lei n° 11.343/06 restou sobejamente demonstrada pelas respectivas peças:
auto de prisão em flagrante (fls. 12/27), auto de apreensão (fls. 28/29) e laudo químico (fls. 280/382)
, bem como pelos testemunhos prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo, alinhados às declarações prestadas pelo denunciados na esfera policial.

Com a análise da prova oral, denota-se a efetiva associação empreendida pelos denunciados
GIRLAN SANTOS DA SILVA, RODRIGO CORREA, RAFAEL DA VITÓRIA e FLÁVIA VIEIRA LIMA
, uma vez que se uniram de forma livre, contínua duradoura para comercializarem entorpecentes.

A
autoria
com relação aos réus restou demonstrada durante a instrução processual, principalmente pela prisão em flagrante, bem como pelos depoimentos de testemunhas.

Conforme acima mencionado, os acusados se associaram com o fim de cometer os delitos de tráfico e associação para o mesmo fim, já que os elementos probatórios dos autos apontam como certa à
autoria
em face dos réus.

Verificou-se que havia por trás desse arranjo delituoso, forte organização criminosa, onde cada um dos réus exercia seu fundamental papel a fim de que o crime se estabelecesse de forma contínua nesta Comarca.

Todos as provas dos autos, mormente às apreensões de drogas, instrumentos preparatórios para a mesma, além de documentos que atestam o comércio ilegal de drogas, sendo estes encontrados na residência alugada pelo réu Rodrigo asseveram que tal lugar funcionava o depósito da quadrilha para fins de preparação e manipulação da droga, todos unânimes na prática delituosa, não havendo qualquer espaço de autoria por parte dos acusados.

A escalada criminosa dos réus só não deu segmento, porque depois de monitorada, foram os réus presos e isso desestabilizou a continuidade na associação para o tráfico de drogas.

A quantia apreendida reflete o grande lucro que os réus detinham através da prática do delito, demonstrando que a associação detinha a efetiva participação de todos os réus”.

Em sede de apelação, o eminente Relator, o Desembargador Ney Batista Coutinho, confirmou a condenação constante na sentença, considerando o que segue:

“
A autoria dos crimes, por sua vez, foi embasada nos depoimentos prestados em sede administrativa e ratificados em juízo, dos policiais Revelino Suave (fls. 12/13 e 454/456) e Wesley da Silva (fls. 14/15 e 457/458), que, por terem trabalhado conjuntamente na apuração dos fatos, elucidaram de forma pormenorizada a função desempenhada pelos réus, inclusive individualizando as condutas da associação criminosa, para comprovar que Girlan Santos Silva era o autor intelectual do crime, juntamente com Rodrigo Correa, vejamos:

[...] que na abordagem a GIRLAN foi encontrada a chave da casa; que GIRLAN foi levado até a casa e a chave abriu o portão; que dentro da casa foi encontrada grande quantidade de pasta base de cocaína, maconha e armas; [...] que participou das buscas no imóvel de RODRIGO; que na casa de RODRIGO foi encontrado o Vectra preto, o mesmo que foi na casa; que foi encontrado uma grande quantidade de ácido bórico, na mesma qualidade da que foi encontrada na casa; [...] que GIRLAN, pelas interceptações, seria o dono da droga, pois ligou várias vezes para RODRIGO para que o mesmo fizesse a entrega da droga; [...] que na casa foram encontrados pertences de RODRIGO e nas interceptações foi verificado que RODRIGO que intermediou o aluguel da casa; que existe uma conversa entre RODRIGO e o proprietário da casa, na qual Rodrigo diz que somente estariam autorizado a entrar na casa do próprio, GIRLAN e um outro menino que o depoente não se recorda o nome; que perceberam que os forros do carro de RODRIGO estavam frouxos; que a pasta-base encontrada no carro estava com forte cheiro de álcool, indicando em que foi transportada no tanque de gasolina; que estava executando ação controlada com autorização judicial; [...] (depoimento prestado em juízo pelo policial Revelino Suave - destaquei)

E ainda:

[...] que a participação do depoente se restringiu à prisão de GIRLAN já na casa; que encontraram na casa dezenas de quilos de maconha, cerca de 12 quilos de pasta-base, 5 pistolas, silenciador, mira a laser, revólver e munições; que pelo que se recorda, não chegou a inquirir o GIRLAN; que, salvo engano, havia documento de RODRIGO na casa; que Flávia e GIRLAN foram abordados quando GIRLAN iria vender entorpecentes para ela e chegou até a receber o dinheiro; que os policiais já sabiam da negociação antes de acontecer; [...] (Depoimento prestado em juízo pelo policial Wesley da Silva - destaquei).

Além disso, afirmaram que Rafael da Vitória era o motorista utilizado por Rodrigo Correa para o transporte interestadual da droga:

[...] que RAFAEL seria o motorista de RODRIGO; que chegaram a tal conclusão uma vez que na primeira vez que RODRIGO foi levado por RAFAEL ate a Bahia para buscar a droga deu errado; que na segunda feira eles fizeram a mesma coisa; que no dia anterior à prisão GIRLAN ligou para RODRIGO e falou que a droga havia chegado na Bahia e que RODRIGO teria que viajar ate lá para buscar a droga; que RODRIGO ligou para RAFAEL pedindo para que ele fosse com ele, pois teria que trazer um outro carro; [...] (depoimento prestado em juízo pelo policial Revelino Suave - destaquei)

Foi esclarecido, ainda, que as interceptações demonstraram vários contatos entre Flávia Vieira Lima e Girlan Santos Silva e que ela seria a distribuidora dos entorpecentes:

[...] que ambos foram acompanhados, tendo RODRIGO ido para casa e GIRLAN até próximo a Escola Ruy Barbosa, no Parque Areia Preta, nesta cidade, onde se encontrou com FLAVIA VIEIRA LIMA, contra quem já havia informações de envolvimento no tráfico de drogas desta cidade e cujo marido, Carlos Loyola, vulgo "Carlinhos da Porteira", encontra-se preso por crime da mesma natureza; que foi procedida a abordagem no momento em que FLÁVIA entregava a GIRLAN uma sacola plástica contendo a quantia de R$ 4.972,00 (Quatro mil novecentos e setenta e dois reais em espécie) que foi apreendida juntamente com os suspeitos, que alegaram ser o dinheiro proveniente de uma moto; [...] que FLÁVIA teve outros contatos negociando drogas com GIRLAN e no dia da prisão seria a entrega da droga; [...] (depoimento prestado em juízo pelo policial Revelino Suave - destaquei)

Não bastasse a consistência dos depoimentos acima colacionados, constato que os mesmos se encontram em sintonia com os demais elementos de prova, tais como o testemunho de Evandro Garcia Mileipp (fls. 459/460), no qual esclareceu que ‘é proprietário da casa onde foi localizada a droga; que alugou o imóvel para RODRIGO pelo valor mensal de mil reais;’ e ainda, ‘que RODRIGO morou na casa por dois meses, tendo sido preso no início do terceiro mês; que RODRIGO tinha um Vectra;’.

Além disso, os documentos juntados aos autos, principalmente as fotografias de fls. 50/60, demonstram a extrema organização e a variedade e quantidade de artefatos utilizados para o preparo dos entorpecentes para a mercancia.

Em que pese os recorrentes negarem as autorias delitivas (fls. 446/453), os testemunhos dos acusados possuem várias divergências se comparados entre os prestados em esfera policial e os realizados em sede judicial.

Nesse ponto, ressalto o que já foi salientado na sentença em primeiro grau:

[...] Rafael disse em Juízo que apenas deixou Rodrigo no local e retornou à Guarapari/ES, alegando desconhecer em qual cidade teriam se deslocado, enquanto que Rodrigo informa que foram a Bahia no dia 08 e só retornaram no dia seguinte.

[...] Aproveitando esta mesma parte, o réu Rodrigo aduz que se deslocaram para o Estado do Bahia para adquirir um veículo Vectra para terceira pessoa de alcunha de "Negão" e que tal pessoa ficaria de chegar tal dia para ver o carro e caso não gostasse do veículo o interrogando o levaria de volta até a cidade de Posto da Mata/BA, onde recebeu o veículo de uma pessoa que conhece apenas de alcunha "Cacau".

[...] Ainda neste passo, a alegação do réu Girlan de que teria recebido as chaves do acusado Rodrigo, mas, no entanto, assegura não saber de quem era a residência, não denota qualquer coerência e, isso nos remete ao entendimento de que o réu Girlan detinha a posse das chaves, por ser ele o chefe da organização criminosa, de maneira que podia ter acesso ao interior da residência onde se encontrava todo o material delituoso apreendido, enquanto que, os denunciados Rafael e Rodrigo haviam se deslocado para o Estado baiano para fins de adquirir entorpecente e posteriormente trazidos para esta Comarca para posterior preparação, manipulação e venda.

Dito isso, entendo que a negativa de autoria do tráfico de drogas se apresenta totalmente dissociada dos elementos de provas colacionados nos autos, mormente por restar sobejamente demonstrado nas interceptações telefônicas, a ligação entre os acusados e a distinção dos crimes praticados por cada um deles.

Quanto ao pleito de absolvição em relação ao crime de associação para o narcotráfico, verifico que os acusados se associaram de forma permanente, com a respectiva distribuição de atribuições para cada, no intuito de disseminar substâncias entorpecentes, inclusive com interestadualidade, conforme demonstra a sentença de condenação proferida em primeiro grau:
[...]”.

Isso considerado e analisando a prova acostada aos autos, especialmente os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no caso em questão, a despeito de ser possível concluir pela existência de vínculo associativo entre os corréus Girlan, Rodrigo e Rafael, a mesma conclusão não pode ser alcançada quanto à requerente, cuja prova se presta apenas para evidenciar a prática do tráfico de drogas e não a do crime de associação para o tráfico de drogas.

Isso porque, da prova acostada aos autos, depreende-se que, em decorrência de denúncia anônima indicando que Girlan, Rodrigo e um terceiro seriam os responsáveis pela distribuição de crack e maconha para os municípios de Guarapari e Vitória, foram realizadas diligências preliminares, bem como realização de campana.

Diante dessas diligências, inclusive de interceptação telefônica, foi possível constatar que Girlan, Rodrigo e Rafael alugaram (em nome de Rodrigo) uma casa em que a droga era mantida em depósito, a qual os três tinham amplo acesso, sendo relevante anotar que com o Girlan foi apreendida a chave da referida casa, local em que foram encontradas armas de fogo, grande quantidade de drogas (pasta base, maconha e crack), computador, contrato de aluguel de outros imóveis, material para embalo, ácido bórico, fitas, vasilhames e eletrodomésticos utilizados para refino e manipulação de drogas, dentre outros objetos destinados ao tráfico de entorpecentes.

Além disso, em outra casa do corréu Rodrigo também foi encontrado o veículo utilizado para transporte de drogas (modelo Vectra), que estava com forte odor de pasta base e com grande quantidade de ácido bórico, o qual também estava com os forros mal colocados, com indicação de remoção recente.

Lado outro, ainda de acordo com essas diligências, foi comprovado que Rodrigo e Rafael foram ao Estado da Bahia comprar entorpecentes, sendo que o veículo utilizado (modelo Vectra) – posteriormente localizado na outra casa do réu Rodrigo – teria retornado para a residência alugada, na qual Girlan chegou logo em seguida, saindo horas depois, quando foi se encontrar com a ora requerente para a transação que deu ensejo à prisão em flagrante de ambos.

Quanto à requerente Flávia, os policiais militares ouvido em juízo afirmaram que a ação controlada com base na interceptação telefônica indicou que a ora requerente teria negociado drogas com o corréu Girlan por telefone, marcando o encontro que culminou em sua prisão em flagrante, ocasião em que a guarnição policial flagrou o momento em que ela entregava cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie ao corréu Girlan para comprar a droga posteriormente localizada na residência alugada.

No inquérito policial, os policiais militares que participaram da apreensão afirmaram que
“
FLÁVIA é uma das compradoras para quem GIRLAN fornece a droga em menores quantidades”
,
sendo que, em juízo, complementaram que
“que
FLÁVIA teve outros contatos negociando drogas
com GIRLAN e no dia da prisão seria a entrega da droga”
(Policial Militar Rivelino Suave – fls. 454/456 dos autos originários).

Ainda em seu depoimento em juízo, o Policial Militar Rivelino Suave negou que a requerente tenha sido vista na referida casa utilizada pelos outros três corréus durante a campana realizada. Confira-se:

“
que no período em que ficou na vigília na casa em Nova Guarapari não viu Flávia no local; que além das vigílias no dia da prisão e no dia anterior foram realizadas outras e Flávia somente foi vista no local em que foi presa no próprio dia da prisão; [...] que os alvos principais da investigação era Girlan e Rodrigo; que Flávia já teve outros encontros com Girlan para pegar drogas, mas não direcionaram as investigações para ela, uma vez que como Flávia existiam outros que pegavam pequenas quantidades de drogas com Girlan; que a certeza que Flávia negociava droga é que eles falavam em código e o dinheiro encontrado com Flávia e Girlan era exatamente o valor referente a meio quilo de pasta base”

Dessa forma, em que pese seja inconteste que a requerente comprova drogas do seu corréu Girlan, não há nos autos prova suficiente quanto à
prática do crime de
associação para o tráfico de drogas
.

Isso porque, d
os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela
s diligências realizadas
, não se depreende com a certeza necessária para uma condenação no crime em comento,
que
a requerente era associada de forma estável, permanente e com divisão de tarefas com os outros três corréus.

Logo, a meu sentir, muito embora existam indícios de concurso eventual da requerente com os outros três corréus para a prática delituosa (esses três, sim, com prova robusta quanto
à
existência de vínculo de estabilidade e permanência), entendo que
não constam nos autos provas suficientes para evidenciar que
a requerente
estava associad
a
previamente a
os três
, de forma duradoura, com hierarquia e divisão de tarefas, para a prática do crime de tráfico de drogas
.

Sendo assim, é de se ressaltar ainda que, no âmbito criminal, quando há dúvidas acerca da autoria delitiva, deve-se utilizar o princípio do
in dubio pro reo
, eis que somente se pode condenar alguém quando as provas a comprovam claramente, o que não ocorre no caso em tela, eis que restaram dúvidas quanto à autoria do delito de associação para o tráfico de drogas por parte d
a
recorrente.

Nesse sentido, para uma condenação, não bastam meros indícios, devendo o convencimento se amparar em provas seguras e escorreitas, para além das provas indiretas.

Colaciono, ainda, recentes julgados deste e. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS APELANTES. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO EM COMUM DE AMBOS OS RÉUS. [...] 2. Configura-se o delito de associação para o tráfico quando o agente une-se a terceiro(s), de forma estável, para o cometimento e qualquer das condutas típicas punidas no artigo 33, caput e §1º do artigo 34, da Lei nº 11.343/2006. Na espécie, a
sentença recorrida busca fundamentos nos depoimentos dos policiais militares, os quais não evidenciam a ocorrência de um vínculo associativo estável para a prática dos crimes descritos, razão pela qual, à míngua de qualquer demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa, como divisão de tarefas ou um mínimo planejamento de ações conjuntas. Impositiva a reforma da sentença para decretar a absolvição dos apelantes da prática do crime de associação para o tráfico
. [...]. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJES; APCr 0007237-72.2017.8.08.0008; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/02/2022; DJES 25/02/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A caracterização do delito previsto no art. 35, da Lei de Drogas, pressupõe a demonstração inequívoca da estabilidade e permanência do vínculo entre os acusados.
Embora o acusado tenha sido encontrado com outras pessoas em residência na qual foram apreendidos entorpecentes e quantias em dinheiro, somente um concurso eventual de agentes restou comprovado neste caderno processual, visto que as provas utilizadas para fundamentar a condenação pelo crime de associação se restringem a fato ocorrido em apenas uma ocasião.
2. [...]. (TJES; APCr 0009376-33.2014.8.08.0030; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 16/02/2022; DJES 25/02/2022).

Portanto, da análise do conjunto probatório disposto nos autos, muito embora as provas sejam plenamente suficientes para ensejar a condenação d
a requente
nas sanções do crime de tráfico de drogas,
não implicam em certeza a respeito da estabilidade e permanência de vínculo associativo entre
a requerente e os outros três corréus (entre os quais houve efetiva demonstração do vínculo associativo)
, razão pela qual
ABSOLVO

Flávia Vieira Lima
das
sanções do artigo 35, da Lei nº 11.343/2006
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Prosseguindo,
a defesa
pugna pela redução da pena-base quanto aos crimes do art. 33 e 35, da Lei de Drogas.

A esse respeito, a defesa sustenta que
“
em RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA, e argumentando que a irregularidade da dosimetria de primeiro grau (indubitavelmente é genérica e não tem fundamentação concreta), o TJES inova e altera a fundamentação, sem pedidos do MP, ao passo que lhe caberia apenas afastar a fundamentação INIDÔNEA DA SENTENÇA, nos termos do Art. 617 do CPP”.

N
o
ponto, ao contrário do alegado pela defesa, não é vedado ao Tribunal de Justiça reforçar a argumentação da dosimetria da pena em recurso exclusivo da defesa.

No presente caso, depreende-se dos autos que este e. Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso de apelação, reforçou a fundamentação da primeira fase do processo dosimétrico, justificando a exasperação procedida pelo magistrado sentenciante em decorrência da variedade e quantidade de drogas apreendidas, mantendo a pena-base da requerente e de seus corréus em 07 (sete) anos de reclusão.

Na ocasião, assim constou no acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal, de relatoria do Desembargador Ney Batista Coutinho:

“
Destaco, todavia, que quanto às circunstâncias do crime, as reprimendas bases de todos os acusados devem ser mantidas no importe de 7 (sete) anos de reclusão diante do grande volume e variedade de entorpecentes apreendidos (70 Kg de maconha, 10,9 Kg de pasta-base de cocaína e 43 frascos contendo ácido bórico), a fim de que a reprimenda fixada constitua meio proporcional ao grau de reprovabilidade verificado”.

Vale dizer que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar
agravo interposto no Recurso Especial
nº 1.658.922/ES,
manejado pela ora requerente, assentou que a pena imposta ao crime de tráfico de entorpecentes foi proporcional ao caso em tela
e era condizente com o entendimento jurisprudencial da época
. Confira-se:

“
Em quarto, a Corte de origem, ao manter a pena-base fixada pelo juízo sentenciante para os crimes de tráfico e associação para o tráfico, consignou que se mostra adequada sua majoração em 2 anos, em razão da qualidade, variedade e quantidade da droga apreendida (70kg de maconha, 10,9kg de pasta-base de cocaína e 43 frascos de ácido bórico).

Nesse ponto, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Precedentes: HC n. 272.126/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 17/3/2016; REsp n. 1383921/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 16/6/2015, DJe 25/6/2015; HC n. 297.450/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/10/2014, DJe 29/10/2014.

Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes: HC n. 432.731/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 7/5/2018; AgRg no AREsp 1140562/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 11/5/2018; AgRg no HC n. 423.448/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 02/5/2018.

No caso concreto, o Tribunal a quo expressamente fundamentou a majoração da pena-base do crime de tráfico, em 2 anos, considerando a quantidade e a qualidade da droga apreendida (70 kg de maconha, 10,9kg de pasta-base de cocaína e 43 frascos de ácido bórico), o que, observando o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, justificam a exasperação da pena-base nesse patamar, mostrando-se proporcional e razoável”.

Dessa forma, reputo que a questão já foi amplamente analisada por este e. Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial,
que reconheceu a proporcionalidade da pena-base aplicada,
não havendo qualquer reparo a ser feito nesse particular.

Não fosse o bastante, tem-se que sequer é o caso de aplicação retroativa
do Tema Repetitivo nº
1214 (publicado em 12 de setembro de 2024),
porquanto o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
A mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza revisão criminal.

[...]
(AgRg no AREsp n. 2.824.444/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)”.

Resta prejudicada a análise quanto à dosimetria do crime do art. 35, da Lei de Drogas, diante da absolvição da requerente.

Prosseguindo, defesa requer s
eja aplicado o tráfico privilegiado em favor da requerente, na fração de 2/3 (dois terços), diante de seus bons antecedentes.

Sobre o assunto,
tem-se que a referida minorante encontra-se assim prevista n
o artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas,
in verbis
:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Portanto,
a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/
20
06, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que são
cumulativos
os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06,
quero dizer
, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário
,
portador de bons antecedentes,
não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa
.

No presente caso, d
epreende-se que o magistrado
a quo
não trouxe fundamentação para afasta
r a incidência do tráfico privilegiado.

Por sua vez,
na apelação foi consignada a impossibilidade de concessão da referida causa de diminuição em decorrência da condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas. Confira-se:

“
Na terceira fase, observo a inviabilidade do reconhecimento do benefício disciplinado no art. 33, § 4
º
, da Lei de Drogas, eis que, conforme posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, a condenação pelo delito de associação para o tráfico, o que se deu no caso dos recorrentes, afasta a dita benesse, vez que torna evidente a dedicação à atividade criminosa”.

Ocorre que, com a absolvição da requerente pelo delito do art.
35
, da Lei de Drogas, não mais subsiste o fundamento adotado para afastar a referida causa de diminuição.

Lado outro, tampouco verifico
outros elementos que indicam que, ao tempo dos fatos, a requerente se dedicava a atividades criminosas,
eis que não tinha outros registros criminais naquela época e as circunstâncias da apreensão já foram valoradas na primeira fase da dosimetria da pena.

Logo, verifico que não há óbice, no presente feito, ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, razão pela qual
acolho o pleito defensivo e aplico a minorante do tráfico privilegiado

a
requerente.

No que concerne à fração a ser aplicada,
destaco que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que é possível a utilização da quantidade e variedade de drogas para
modular a fração da causa de diminuição
do § 4°, art. 33, da Lei
nº 11.343/2006,
desde que não tenham sido valorados na primeira fase da dosimetria da pena.

Nesse sentido,
vejamos
o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÍNIMA E A IMPOSIÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Reconhecida a hipótese de aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, a pena provisória foi reduzida na fração de 1/6, ante a grande quantidade das drogas apreendidas - 11.650,4g de maconha -, elementos que reclamam uma maior resposta estatal no momento da realização da dosimetria da pena, nos moldes já assentados na jurisprudência desta Corte Superior.
2. Fixada a pena em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, consideradas as circunstâncias do caso que resultou na apreensão de quase 12 kg de maconha, nos moldes firmados no acórdão recorrido, em consonância com a orientação jurisprudencial. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.258.560/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023).

Ocorre que,
in casu,
já houve a valoração da
quantidade e variedade de drogas
na primeira fase da dosimetria, de modo que aplico a minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima, qual seja, de 2/3 (dois) terços, reduzindo a pena d
a requerente para
0
2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa.

A defesa da requerente pugna, outrossim, pelo afastamento da
causa de aumento do tráfico interestadual de drogas em relação à requerente, eis que a movimentação interestadual estaria relacionada às ações dos corréus Girlan e Rodrigo, que viajaram à Bahia para buscar entorpecentes.

A esse respeito, entendo que também deve ser decotada a causa de aumento do tráfico interestadual de entorpecentes, circunstância que apenas se aplica a seus corréus. Explico.

Conforme se depreende dos autos, a prova evidencia que a requerente comprou drogas do seu corréu Girlan, não havendo, no entanto, elementos que indiquem que ela tinha a intenção de transpor fronteiras (o que efetivamente se evidencia no caso dos outros três corréus) ou sequer de que tinha conhecimento de que os seus corréus praticaram o tráfico interestadual.

Dessa forma, afasto a incidência da referida causa de aumento em relação à requerente.

Estabeleço
a
pena definitiva

de
0
2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa,
em regime
aberto
.

Por fim, n
o que tange ao pleito

relativo à
concessão da gratuidade da justiça
na presente ação revisional,
entendo ser o caso de concessão desse benefício.

Sobre a condenação em custas processuais, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que:
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Todavia, quando resta demonstrado que o requerente não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser-lhe assegurado o
amplo acesso à justiça
, independente do pagamento das referidas custas e despesas processuais.

Saliento que os artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil, dispõem acerca da gratuidade da Justiça, podendo ser aplicados no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, tenho que o artigo 99, do Código de Processo Civil, trata sobre os requisitos e os casos de indeferimento do pedido de justiça gratuita,
in verbis
:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]”.

Dessa feita, diante da presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, aliada à ausência, nos autos, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, aplicando-se o que dispõe o § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido
revisional,
para
absolver
Flávia Vieira Lima

quanto ao delito previsto no
art.

art.
3
5,

da Lei nº 11.343/2006
,

nos termos do art.
386,
VII
, do Código de Processo Penal,
reconhecer a incidência do tráfico privilegiado, afastar a causa de aumento do tráfico interestadual, redimensionando a pena, quanto ao crime do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, para

0
2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa,
em regime aberto,
bem como conceder a requerente, nos presentes autos, os benefícios da justiça gratuita.

Caso prevaleça o entendimento deste Relator, determino que o resultado do presente Julgamento seja imediatamente comunicado à
8
ª
Vara Criminal d
e Vila Velha
(Juízo da Execução), bem como ao Juízo da
1
ª Vara Criminal d
e Guarapari
(onde tramitou o processo de origem), a fim de que sejam adotas as necessárias e urgentes providências com vistas a eventuais regularizações no que tange à execução da pena, bem como à correção da anotação da FAC, no que se refere ao resultado final do referido processo.

É como voto.

Vitória, 15 de dezembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos para melhor análise dos fatos.

Relembrando a matéria, trata-se de Revisão Criminal ajuizada pela defesa de
Flávia Vieira Lima
, contra r. sentença que condenou a revisionanda da
imputação pelos crimes previstos nos art. 33 e 35, da Lei 11.343/06. Foi-lhe imputada a pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime
fechado.

O Eminente Desembargador Eder Pontes da Silva, concedeu parcial procedência à ação revisional, para absolver a revisionanda pela prática do crime do art. 35, da Lei 11.343/06, por entender que não restou configurado o vínculo associativo e, redimensionou a pena imposta a ré, por entender que apesar do Eminente Desembargador Relator, em recurso de apelação, ter mantido a primeira fase da dosimetria da pena, considerou inidônea a fundamentação utilizada pelo magistrado de primeira instância. Por fim, entendeu pela aplicação da fração de 2/3 para a diminuição da pena na terceira fase da dosimetria da pena, pelo tráfico privilegiado.

Após atenta análise do caderno processual, acompanho na íntegra o entendimento exarado pelo Eminente Relator, quanto à reforma da sentença e do acórdão vergastados.

Ante tudo o que foi exposto, acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Acompanho o e. Relator para julgar parcialmente procedente.